Tribunal: CARF
Processo: 10380.733464/2021-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS PARA APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS E DEDUÇÃO DE DESPESAS INEXISTENTES NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. GLOSA DOS VALORES ARTIFICIALMENTE ESCRITURADOS.
A simulação de transações fictícias com empresas “noteiras”, mediante escrituração fraudulenta de notas fiscais inidôneas, autoriza a glosar os créditos fiscais indevidamente aproveitados dos tributos não cumulativos, bem como justifica a glosa das respectivas despesas fictícias na apuração do lucro real.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE DIRETORES E ADMINISTRADORES. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATOS COM COMPROVAM A GESTÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PERÍODO EM QUE LHE FOI IMPUTADA CONDUTA SIMULADA TENDENTE À REDUÇÃO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Mantém-se a responsabilidade de diretores e administradores de pessoa jurídica contra quem foi lançado o crédito tributário, quando restar demonstrada e individualizada a prática consciente de atos tendentes a reduzir ou suprimir tributo ou obter proveito fiscal em favor da companhia.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS QUE NÃO ATUAM COMO SÓCIOS, DIRETORES OU ADMINISTRADORES DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR APLICAÇÃO DO ART. 135, III, DO CTN, UMA VEZ QUE NÃO PARTICIPAM DA GESTÃO DA SOCIEDADE.
A atração da responsabilidade tributária de terceiros que não realizam atos em nome da contribuinte e não estão se vinculam a ela diretamente, mas praticam atos em nome de terceiros que concorram com o nascimento da obrigação tributária ou do fato infracional, impõe a atribuição de responsabilidade tributária pela existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador, demandando a aplicação do art. 124, I, do CTN, sendo inadequada aplicação do art. 135, III, do CTN para tal finalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733464/2021-65
ACÓRDÃO
1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEW METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS PARA APROVEITAMENTO INDEVIDO
DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS E DEDUÇÃO DE DESPESAS INEXISTENTES NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. GLOSA DOS VALORES ARTIFICIALMENTE
ESCRITURADOS.
A simulação de transações fictícias com empresas “noteiras”, mediante
escrituração fraudulenta de notas fiscais inidôneas, autoriza a glosar os
créditos fiscais indevidamente aproveitados dos tributos não cumulativos,
bem como justifica a glosa das respectivas despesas fictícias na apuração
do lucro real.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE DIRETORES E ADMINISTRADORES.
COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATOS COM COMPROVAM A GESTÃO
DA PESSOA JURÍDICA NO PERÍODO EM QUE LHE FOI IMPUTADA CONDUTA
SIMULADA TENDENTE À REDUÇÃO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 135,
III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Mantém-se a responsabilidade de diretores e administradores de pessoa
jurídica contra quem foi lançado o crédito tributário, quando restar
demonstrada e individualizada a prática consciente de atos tendentes a
reduzir ou suprimir tributo ou obter proveito fiscal em favor da companhia.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS QUE NÃO ATUAM COMO
SÓCIOS,
DIRETORES
OU
ADMINISTRADORES
DE
CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
APLICAÇÃO DO ART. 135, III, DO CTN, UMA VEZ QUE NÃO PARTICIPAM DA
GESTÃO DA SOCIEDADE.
A atração da responsabilidade tributária de terceiros que não realizam atos
em nome da contribuinte e não estão se vinculam a ela diretamente, mas
Fl. 7519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
2
praticam atos em nome de terceiros que concorram com o nascimento da
obrigação tributária ou do fato infracional, impõe a atribuição de
responsabilidade tributária pela existência de interesse comum na situação
que constitua o fato gerador, demandando a aplicação do art. 124, I, do
CTN, sendo inadequada aplicação do art. 135, III, do CTN para tal
finalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos: (i.1) em conhecer
parcialmente do recurso voluntário de New Metais Indústria e Comércio LTDA, para na parte
conhecida negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, (i.2) em dar provimento ao
recurso voluntário de Ana Paula Vieira Gomes Garcia, para afastar a responsabilidade a si
imputada, (i.3) em negar provimento aos recursos voluntários de ANDREZZA MARIA FURLAN
LEME, PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO e SILAS VIEIRA GOMES, e (i.4) em dar parcial
provimento aos recursos voluntários de De Luna Indústria e Comércio de Sucatas Ltda e Jaguar
Indústria e Comércio de Perfis, apenas para reduzir a multa qualificada ao novo patamar de 100%,
previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, medida que aproveita às recorrentes,
ao contribuinte e aos demais solidários mantidos no polo passivo; e (ii) por maioria de votos, em
dar provimento ao recursos voluntários de ANDRÉ LUIZ BISCA, SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA, VITOR
BANDEIRA e RODRIGO PELICER BANDEIRA, para afastar as responsabilidades que lhes foram
imputadas – vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento a esses
recursos. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Lizandro Rodrigues
de Sousa.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) André Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

Fl. 7520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
3

RELATÓRIO
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com respectivos acréscimos
legais e multa qualificada, decorrentes de operações consideradas fictícias que geraram créditos
fiscais ilegítimos e dedução indevida do lucro tributável, realizados pela contribuinte NEW METAIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., referentes aos anos-calendários de 2016 a 2018, nos seguintes
montantes históricos:
TRIBUTO
VALOR
PERÍODO DE
APURAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO
IRPJ
R$ 54.469.832,78
01/01/2016 a 31/12/2018
FLS. 383/443
CSLL
R$ 19.657.866,99
01/01/2018 a 31/12/2018
FLS. 444/492
PIS
R$ 3.811.218,34
01/01/2016 a 31/12/2018
FLS. 493/511
COFINS
R$ 17.541.734,01
01/01/2016 e 31/01/2019:
FLS. 512/530
02.
A administração tributária identificou operações fictícias realizadas com empresas
denominadas “noteiras”, com o intuito de fraudar a arrecadação de tributos mediante a emissão
de notas fiscais para permitir o aproveitamento indevido de créditos fiscais e os respectivos custos
que impactaram na apuração do lucro real. Assim, foram realizadas as glosas dos referidos
créditos, das despesas consideradas indedutíveis, formalizando-se a exigência dos tributos devidos
nos períodos indicados.
03.
Por bem condensar os fatos, reproduz-se parte do relatório do acórdão da DRJ, ao
final complementado com outras informações:
Tratam-se de impugnações contra autos de infração que formalizam a exigência de crédito
tributário no montante de R$ 95.480.652,12, relativo a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (incluindo-se
multa qualificada de 150% e juros de mora calculados até 06/2021), relativo a infrações
apuradas nos anos calendário 2016 a 2018.
A autuação decorre da constatação de contabilização de custos com base em documentos
inidôneos e ausência de declaração de tributos escriturados como devidos.
Além do contribuinte epigrafado, constam no pólo passivo:
1. BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA (BANDEIRA), CNPJ 09.643.536/0001-08
2. CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS LTDA (CDS
MARCELINO), CNPJ 23.206.293/0001-63
3. ARACAJU COMÉRCIO DE METAIS EIRELI (ARACAJU), CNPJ 17.297.456/0001-68
4. SBM INDUSTRIA DE METAIS EIRELI (SBM), CNPJ 43.505.353/0001-56
5. DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI (DE LUNA), CNPJ
05.954.829/0001-47
Fl. 7521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
4
6. JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI (JAGUAR), CNPJ
10.374.499/0001-50
7. ANDREZZA MARIA FURLAN LEME (ANDREZZA), CPF 332.350.118-70
8. PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO (PRISCILA), CPF 312.576.388-66
9. SILAS VIEIRA GOMES (SILAS), CPF 090.231.004-68
10. ANA PAULA VIEIRA GOMES GARCIA (ANA PAULA), CPF 203.386.318-28
11. GILDEVANDIO MENDONÇA DIAS (GILDEVANDIO OU “VANDO”) CPF 955.837.343-53
12. VITOR BANDEIRA (VITOR), CPF 355.691.478-6113. MARCIO APARECIDO BANDEIRA
(MARCIO), CPF 012.901.598-90
14. SERGIO JOSE BANDEIRA (SERGIO), CPF 088.678.868-43
15. ANDRÉ LUIZ BISCA (ANDRÉ), CPF 195.229.898-94
16. RODRIGO PELICER BANDEIRA (RODRIGO), CPF 326.971.968-03
17. DANIEL DE OLIVEIRA GIMENES (DANIEL), CPF 180.122.558-39
Em que as pessoas jurídicas foram enquadradas no artigo 124, I, CTN e as pessoas físicas no
artigo 135 do CTN.
1 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
A autoridade autuante inicia por delimitar a ação fiscal, a qual, em suma, ocupou-se de
verificar as obrigações tributárias relativas aos fatos conhecidos no âmbito da OPERAÇÃO
ALUMINUM, em que a NEW METAIS, autuada, figura como adquirente de insumos de
BANDEIRA (principal alvo da operação), CDS MARCELINO e INDUSTRIA MARANHENSE DE
METAIS E ALUMÍNIO LTDA (IMMA), CNPJ 20.259.876/0001-64, empresas em que, concluiu-se,
realizavam operações simuladas, por meio de notas fiscais inidôneas, em esquema de evasão
tributária.
Na qualificação, destaca a autoridade o percentual insignificante dos lucros apurados, em
confronto com a receita bruta de cada trimestre, da NEW METAIS.
A BANDEIRA, por sua vez, com únicos produtos tarugos e lingotes de alumínio, emitiu
documentos de venda significativamente fora de sua capacidade produtiva.
Pela OPERAÇÃO ALUMINUM, foram afastados judicialmente os sigilos fiscal, bancário e
telefônico de um número de envolvidos, assim como cumpridos 18 mandados de prisão, e 35
de busca e apreensão, e realizadas oitivas.
Como provas para o presente processo, foram utilizados o material apreendido, termos de
busca e apreensão, laudos periciais, denúncia crime oferecida pelo MPCE, oitivas realizadas
pelo MPCE, e interceptações telefônicas.
Explicita a rede de relacionamentos relevante ao caso, com o GRUPO BANDEIRA sendo o de
interesse, e a existência de um “grupo operacional” capitaneado por GILDEVANDIO
MENDONÇA DIAS (VANDO), que “assessorava o grupo empresarial, arregimentava laranjas e
coordenava a operacionalização do esquema fraudulento através da emissão de documentos
fiscais fictícios (NF-e, CT-e, MDF-e) e abertura de empresas de fachada para o GRUPO
BANDEIRA.”
Fl. 7522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
5
Explica que, nas operações da BANDEIRA, a aquisição de insumos (sucata) não gera créditos
de tributos, mas as saídas dos tarugos e lingotes produzidos geram débitos de IPI, PIS e
COFINS (no âmbito federal). Logo, para reduzir os valores devidos ao fisco federal, utilizou-se
de uma rede de empresas noteiras para promover (de forma ficta) a aquisição de bens com
direito a crédito desses tributos. Em seguida, estendeu tais “serviços” a terceiros, sendo a
NEW METAIS o caso de interesse ao presente processo e objeto da autuação em apreço.
Demonstra que as fraudes se evidenciam ao confrontar o relatório de pesagem da balança
rodoviária da BANDEIRA com suas notas fiscais, com informações de todas as pesagens de
2015 a 2018, em ricos detalhes:
O relatório contém informações como número sequencial (número do ticket de
pesagem), data, placa do caminhão, informação de expedição/recepção, nome da
empresa, nome do motorista, peso inicial, peso final e peso líquido, de onde é possível
verificar se as informações do peso das mercadorias inseridas nas notas fiscais
condizem com as informações ali registradas. E a conclusão é de que os registros
apresentam divergências gritantes com relação às notas fiscais, tanto às de aquisição,
quanto às de saídas, conforme gráfico abaixo:

A BANDEIRA informou que faria as pesagens por amostragem, mas a fiscalização explica a
incompatibilidade de tal alegação com a própria natureza do negócio de compra de sucata e
processamento para venda:
Ocorre que “pesar por amostragem” não seria o propósito da aquisição e existência da
balança rodoviária de 60ton no pátio da empresa. Muito pelo contrário, a empresa tem
necessidade de ter o controle de pesagem de suas entradas e saídas, de forma a
conferir e realizar os pagamentos da sucata adquirida por Kg de material. Pelas suas
saídas, há a necessidade de controlar e remeter as mercadorias conforme pedidos de
seus clientes, além de fazer constar o peso correto no documento fiscal.
Cita, inclusive, oitiva de pessoas envolvidas, atestando que todas as saídas seriam submetidas
à pesagem, assim como o gás utilizado no processo, em tickets de pesagem com numeração
sequencial.
Fl. 7523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
6
Informa que, em contexto de fiscalização anterior, Processo 19515.720922/2017-11, com o
objetivo de comprovar a real ocorrência das operações comerciais, a empresa apresentou ao
fisco tickets de pesagem que se repetiam com uma única numeração, e conversas gravadas
citavam funcionária do grupo que “fazia os tickets das notas que não saíam”.
Então, a autoridade calcula a capacidade máxima produtiva da empresa em 800 ton/mês,
informa oitiva de gerente de produção afirmando média de 450 a 600 ton/mês, calcula, com
base em documentos da empresa, média, de 486 ton/mês, mas as saídas em NFe pela
BANDEIRA têm média de 3.367 ton/mês, chegando, em ocasião, a mais de 5.000 ton/mês.
Para acobertar as notas fiscais, criaram-se as transportadoras ECOLOG TRANSPORTES E
LOGÍSTICA, CNPJ 23.053.904/0001-80, e SMARTLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA, CNPJ
26.277.486/0001-80, que emitiam conhecimentos de transporte (CTe) fictícios, em um
complexo esquema que gerenciava motoristas e veículos, ambos reais ou fictícios, em
operações de transporte declaradas de forma que os transportes não tivessem redundâncias
ou conflitos, aparentando-as factíveis. Por exemplo:
Com relação ao manifesto de carga (MDF-e), seria de se esperar que ele fosse
encerrado quando a mercadoria chegasse em seu destino. Ocorre que, em parte da
fraude em questão, não havia circulação efetiva de mercadorias. Dessa forma,
necessitava-se aguardar um lapso temporal para que, uma vez transcorrido, pudesse
se efetivar o encerramento do MDF-e falso. No trecho da escuta abaixo transcrita,
GILDEVÂNDIO então orienta ANTÔNIA a encerrar os manifestos no sexto dia após a
emissão. Logo, após o encerramento do MDF-e, a placa estaria novamente disponível
para ser utilizada em outro manifesto falso.
Todavia, o volume de operações inviabilizou o funcionamento do sistema como pretendido,
sendo possível verificar inconsistências que incluem motoristas inexistentes na base CPF ou
mesmo sem idade para dirigir, ou mesmo o transporte de toneladas de mercadoria em um
veículo que, pela placa indicada, é uma motocicleta.
A autoridade então explica as relações entre os envolvidos, e informa as movimentações
financeiras e confusão patrimonial entre empresas do grupo.
Com relação aos registros de passagem e selagem das notas fiscais, constatou-se que não
houve a passagem física das mercadorias nos postos de fiscalização, tendo em vista que não
houve a selagem nos postos fiscais de divisa. Em alguns casos, procedeu-se à selagem
posterior, em núcleo de atendimento da administração tributária estatual do Ceará, o que
regulariza formalmente a operação, mas não comprova o trânsito das mercadorias ou a
efetividade da operação.
Por sua vez, conversas entre os investigados indicou o conluio com agentes fiscais para
viabilizar tais “regularizações”.
Nisto, a autoridade adentra na participação de VANDO, não como idealizador dos esquemas,
mas em sua “profissionalização”:
Vando era ex-funcionário da empresa BANDEIRA INDUSTRIAL, tendo sido classificador
de sucata e gerente de produção. Nas GFIP’s de jun/11 a dez/13, Gildevândio consta
como funcionário da BANDEIRA INDUSTRIAL, na primeira como auxiliar de escritório,
na última como gerente administrativo.
(...)
Fl. 7524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
7
Importante enfatizar que antes da participação de Gildevândio como “consultor” para
o Grupo Bandeira, a partir de 2014, o esquema de geração de créditos fiscais fictícios já
existia. O próprio Vando afirma em sua oitiva (Segunda Oitiva) que, no início, recebia
por email notas fiscais fictícias para incluir na apuração da BANDEIRA INDUSTRIAL, de
forma a reduzir os encargos de ICMS, PIS, COFINS e IPI.
De acordo ainda com oitiva do próprio Vando, após convite do VÍTOR BANDEIRA,
Vando começou a dar “assessoria” para profissionalizar o esquema de emissão de NF e
fictícias. Passou então a exigir que as empresas noteiras tivessem conta bancária, de
forma a fazer circular dinheiro em contrapartida às NF-e emitidas, evitando que o
esquema ficasse “escandalizado” na contabilidade, segundo suas próprias palavras.
(...)
A necessidade de se aperfeiçoar as técnicas de ludibriar o Fisco foi captada em escuta
telefônica. Vando sugere criar um escritório de contabilidade em Jaguaribe/CE. Isso
teria o objetivo de gerar dificuldades para o Fisco na identificação de todas as
empresas envolvidas, que até então possuíam um mesmo escritório contábil. A ideia
já havia sido discutida com Vitor Bandeira. Vando então repassa a ideia para o pessoal
do escritório contábil Unity. A preocupação envolvia até o uso de outro provedor de
internet para não levantar suspeitas do Fisco em relação ao IP (internet protocol), o
que poderia identificar a origem das declarações transmitidas:
(...)
Os serviços de “assessoria” prestados por Vando iam além. Também envolviam
produzir DANFE’s com carimbos falsos para ludibriar os fiscais nos postos de divisa
quanto à origem das mercadorias. Diante da problemática de não poder emitir notas
fiscais da seminoteira ARACAJU METAIS, empresa também controlada pelo Grupo
Bandeira para acobertar o transporte de sucata de alumínio destinado à BANDEIRA
INDUSTRIAL, Vando sugere acobertar a operação com notas fiscais emitidas pela DE
LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI (05.954.829/0001-47),
empresa do grupo Bandeira em São Paulo. Ou seja, mercadoria saída de Sergipe ou
da Paraíba para o Ceará seria acobertada com nota fiscal de empresa de São Paulo.
Porém, havia certos cuidados a serem tomados, como emitir essa nota dias antes da
saída do caminhão com carimbos falsos apostos no DANFE e disponibilizá-lo, por via
aérea, ao motorista em Aracaju/SE, de forma a não levantar suspeitas, tudo com
ciência de Vitor Bandeira. (negritamos)
Para viabilizar o esquema, criou-se um centro operacional em Juazeiro do Norte – CE, por
meio da UNITY ASSESSORIA CONTÁBIL, e, para emissão dos documentos a partir do estado de
SP, a MB REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 08.197.457/0001-40.
VANDO seria o intermediário entre os centros operacionais, e, por sua vez, as NF de SP eram
emitidas por FABIANE REGINA DE CARVALHO, CPF 270.314.478-44.
Todavia, mesmo com toda a sofisticação, o cotejamento entre notas fiscais e recebimentos da
BANDEIRA INDUSTRIAL, em operações com a NEW METAIS, demonstra que somente 11,35%
dos valores constantes de NF teriam contrapartida financeira em pagamentos efetuados pela
autuada, sendo possível acompanhar pelos saldos da subconta contábil 112010132 - NEW
METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, do subgrupo 11201 – DUPLICATA A RECEBER, da
BANDEIRA. Por outro lado, a NEW METAIS reduziu a discrepância por meio do registro
contábil de pagamentos simulados.
Fl. 7525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
8
Destacou-se a participação da INDUSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO LTDA –
IMMA, considerada “noteira pura”, que emitiu saídas em 2016 e 2017 na ordem de R$ 400
MILHÕES, sendo R$ 1.717.170,00 para a NEW METAIS. Na mesma seara, narra a participação
da CDS MARCELINO, nome anterior da INDUSTRIA MARANHENSE DE METAIS LTDA (IMM):
Na condição de EMITENTE, de 24/09/2015 a 09/06/2016, a empresa CDS MARCELINO
METAIS EIRELI, nome anterior da INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS LTDA, emitiu
Notas Fiscais de venda no valor total de R$ 110.898.028,72, com destaque do
PIS/COFINS/IPI respectivamente nos valores de R$ 1.243.573,33, R$ 5.719.764,93 e R$
4.894.242,22, que geraram créditos para as empresas destinatárias. Dentre as
destinatárias destacam-se as empresas BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA (R$
79.466.774,75) e a fiscalizada NEW METAIS IND. E COM. EIRELI (R$ 1.986.399,00).
(...)
Conforme extratos bancários, não constam pagamentos efetuados pela NEW METAIS
para o fornecedor CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE
METAIS LTDA, conforme demonstrado no tópico 12 desse TVF.
1.1 IDENTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS FRIAS OU INIDÔNEAS
Considerando a existência de operações reais e simuladas, a fiscalização realizou minucioso
processo de auditoria para identificação das notas fiscais inidôneas.
Os documentos emitidos pelas empresas consideradas como noteiras, em outras palavras,
aquelas cujo propósito era a geração de créditos fiscais fictícios, foram completamente
desconsideradas. Nesta classificação encontram-se a IMMA e a CDS MARCELINO.
Explica a autoridade que, eventualmente, as notas frias poderiam ter também a função de
acobertar sucata adquirida de terceiros sem os respectivos registros:
Nesse caso, a sucata passava por postos fiscais travestida de produto industrializado
de fabricação própria, havendo recibos, pesagens e registros de passagem. Ocorre que
nessas situações o real fornecedor da mercadoria permanece oculto, sendo o GRUPO
BANDEIRA responsável por organizar toda a operação de emissão de documentos frios
aptos a acompanhar o transporte da mercadoria adquirida.
Dentre as operações realizadas entre a BANDEIRA INDUSTRIAL e a autuada, tendo em foco
que a produção daquela se limitava a dois produtos (tarugo e lingote de alumínio, NCM
76012000), foram excluídas as vendas identificadas como produção própria de sucata. As
notas nesta situação não ostentavam registro de passagem em postos fiscais de divisa.
Vale dizer que parte dessas notas fiscais continha o destaque de PIS e COFINS, todavia trata-
se de mercadoria sujeita à suspensão das contribuições.
Foram consideradas inidôneas, de igual forma, as NF com selagem extemporânea e sem
registro de passagem em postos fiscais de divisa, por constatarem-se notas frias. Explica:
Elementos juntados ao presente termo indicam que NF-e interestaduais são de grande
valia para a geração de créditos de ICMS devido à sistemática do diferimento do
imposto dentro do Estado. A informação é confirmada pelo próprio Gildevândio em sua
oitiva. Logo, NF-e emitidas por empresas de fora do Estado acobertavam operações
ocorridas dentro do Estado (simulação de operação interestadual), possibilitando o
creditamento.
Fl. 7526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
9
Em operações interestaduais, espera-se que os registros de passagem se acumulem à
medida que o caminhão com a carga transpasse os vários postos fiscais no percurso
até seu destino. As cargas movimentadas pela BANDEIRA INDUSTRIAL são da ordem de
algumas toneladas por cada remessa e a operação logística se dá através de modal
rodoviário. Não se vislumbra uma operação logística de tal magnitude e abrangência
que opere majoritariamente à margem desses registros.
Ademais, o registro de passagem não se resume às paradas em postos fiscais para
verificação documental ou conferência da carga por parte do servidor do fisco
estadual. Os registros de passagem podem dar-se inclusive de forma automatizada,
por meio da leitura das placas (OCR) através de câmeras posicionadas ao longo das
rodovias ou praças de pedágio.
Esta fiscalização inclusive identificou, para as operações com efetiva circulação de
mercadorias, uma série de registros coletados dessa forma. Observe-se também que o
registro extemporâneo de “passagem” realizado em núcleos de atendimento da SEFAZ-
CE não se presta a dar veracidade a uma real circulação de mercadorias.
Portanto, há que se recorrer à verificação da ausência dos registros de passagem nas
operações interestaduais de forma a atestar a existência de uma fraude fiscal. São
casos em que os meios de prova comumente utilizados em uma fiscalização para
atestar a veracidade da operação, tais como pedidos, orçamentos, pagamentos,
registros de pesagem, recibos de entrada da mercadoria no destinatário e
circularizações diversas, não fazem sentido, quando há conluio entre as partes e
fabricação de provas, como é o caso envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a NEW
METAIS.
Essas operações fictícias podem ser facilmente identificadas quando da análise dos
registros de passagem. A ausência destes, no caso de operações interestaduais, atesta
uma operação inexistente, ou seja, trata-se de uma NF-e graciosa, emitida apenas para
que o destinatário se credite dos tributos não cumulativos.
Em mais uma prova de que o GRUPO BANDEIRA emitia documentos fictícios para a
fiscalizada, através de seu operador GILDEVÂNDIO, temos a conversa a seguir. Nela,
Vando negocia com um contato da NEW METAIS/PERFITEC (“Juliano New Metais”)
para saber quanto ele quer pagar de ICMS. Ao fim acabam por decidir utilizar NF-e da
SBM (empresa operada pelo GRUPO BANDEIRA com uso de interposta pessoa), ao
invés da BANDEIRA INDUSTRIAL. Por ser de São Paulo, a SBM não geraria crédito do
ICMS para o adquirente no mesmo estado (diferimento). Em outra conversa, VANDO
fala para VÍTOR BANDEIRA que o cliente não quer as notas da SBM. O cliente teria
preferência por NF-e da BANDEIRA INDUSTRIAL:
(...)
Verifica-se que o interlocutor “Juliano New Metais” alega ter se comunicado
diretamente com Andrezza (ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, CPF 332.350.118- 70,
sócia administradora da NEW METAIS). Juliano afirma que Andrezza quer pagar de 35
mil a 45 mil de ICMS. Vando então providenciaria notas fiscais frias para atender o
pedido.
(...)
A análise por parte desta fiscalização apontou 331 NF-e de um total de 416 sem
registros de passagem. O percentual de NF-e sem registro de passagem atinge nada
Fl. 7527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
10
menos que 79,56% das NF-e emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL, tendo como
adquirente a NEW METAIS.
Destas 331 NF-e sem circulação física, 3 delas foram registradas no NUAT LIMOEIRO.
Conforme já mencionado, com o intuito de dar veracidade às NF-e frias, as selagens
extemporâneas eram realizadas indevidamente por servidor do Fisco estadual desse
núcleo de atendimento da SEFAZ-CE na cidade de Limoeiro do Norte, fora, portanto, de
um posto fiscal de divisa.
Ademais, essas notas fiscais apresentam elementos incontestes de que foram
forjadas com elementos falsos. É o que aponta a análise dos NOMES e CPFs DE
MOTORISTAS obtidos do corpo da nota fiscal. (negritamos)
A auditoria realizada foi resumida pelos valores abaixo:
>> TABELA DISCRIMINATIVA DE VALORES – FLS. 7164/7165 <<
1.2 OPERAÇÕES SIMULADAS DE PAGAMENTOS
A autoridade autuante narra haver intimado a então fiscalizada a apresentar os
comprovantes de pagamento que lastreassem as supostas aquisições, em que foram
apresentados diversos comprovantes de pagamento, os quais, conclui, fazem parte do
esquema de fraude, por meio de pagamentos simulados:
tudo não passa de uma bem orquestrada simulação de pagamentos, onde o mesmo
valor pago é imediatamente devolvido ao adquirente por meio de operações
bancárias sucessivas executadas quase sempre no mesmo dia, tudo com o intuito de
ludibriar o Fisco, visando dar uma aparência de legalidade às operações envolvendo
NF-e frias.
(...)
A simulação foi executada mediante utilização de contas bancárias de empresas em
nome de laranja, controladas pelo GRUPO BANDEIRA, por meio de operações
sucessivas, fracionamentos e agregações de valores, de forma que o valor inicial
retorne dissimuladamente para o adquirente, com uso de empresas do grupo ou
diretamente à fiscalizada.
De forma resumida, através de operações de agregação e fracionamento, no mesmo
dia, o fluxo financeiro da devolução dos recursos transferidos à BANDEIRA INDUSTRIAL
foi o seguinte:
1: NEW METAIS transfere recursos à BANDEIRA INDUSTRIAL;
2: BANDEIRA INDUSTRIAL transfere os recursos a empresas do GRUPO BANDEIRA,
constituídas ou não em nome de laranjas. Eventualmente os recursos circulavam entre
as próprias empresas do grupo;
3: Os recursos eram retornados à Fiscalizada de forma dissimulada, ora diretamente a
ela, ora à empresa a ela ligada, ora através do pagamento de títulos, ora para
pagamento de fornecedor. Na devolução, por vezes, mais de uma alternativa foi
utilizada para retornar todo o valor recebido.
Graficamente, a simulação se dava da seguinte forma:
Fl. 7528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
11

Passa a tecer breve qualificação e análises das empresas contidas na representação acima,
inclusive com depoimentos e conversas interceptadas dos investigados, explicando a relação
entre as empresas e pessoas envolvidas, compondo a organização criminosa com vistas a
burlar a fiscalização tributária.
Em seguida, lista operações que exemplificam a forma de operação anteriormente descrita.
Seguem excertos:

(...)
Fl. 7529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
12

A quase totalidade das transferências eletrônicas nos anos de 2016 e 2017 ocorre da
seguinte forma: a NEW METAIS faz TED para a BANDEIRA, que em seguida faz TED
para a ARACAJU e finalmente a ARACAJU faz TED para a PERFITEC EXTRUSÃO.
Ainda no mesmo contexto, foram apresentados cheques sequenciais preenchidos em
pequenos valores, para os quais a empresa não apresentou a microfilmagem que, por sua vez
foram requeridos às instituições financeiras. Após análise, a fiscalização concluiu que somente
dois dos cheques seriam destinados à BANDEIRA, e os demais a terceiros:
Os demais cheques têm como beneficiários empresas ou pessoas físicas relacionadas a
empresas localizadas, em sua maioria, no Estado de São Paulo, e que têm como
atividade principal o comércio de sucatas. Ressalte-se, ainda, que essas empresas não
emitiram notas fiscais para a BANDEIRA INDUSTRIAL, para a CDS MARCELINO
METAIS nem para a INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO.
Ademais, os cheques apresentados sequer constam dos extratos bancários das
empresas
BANDEIRA
INDUSTRIAL,
CDS
MARCELINO
METAIS
e
INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO, bem como não são reconhecidos
contabilmente pela BANDEIRA INDUSTRIAL. E conforme já visto anteriormente, a CDS
MARCELINO METAIS e a INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO são
empresas de fachada, noteiras puras, controladas pela Família Bandeira. Ressalte-se
por fim que a CDS MARCELINO METAIS sequer possui movimentação financeira no
período fiscalizado.
Dessa forma, os cheques listados pela NEW METAIS em resposta ao TIF no 1 não se
prestam para comprovação das aquisições feitas pela Fiscalizada junto aos
fornecedores BANDEIRA INDUSTRIAL, CDS MARCELINO METAIS e INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO, visto que as cópias microfilmadas dos cheques
enviadas pelo BRADESCO em atendimento à RMF mostram que os cheques foram
emitidos para outros fornecedores.
Conclui-se, então, que a Fiscalizada NEW METAIS, em conluio com empresas do
Grupo Bandeira, utilizou-se de notas fiscais frias ou inidôneas emitidas pela
BANDEIRA INDUSTRIAL, CDS MARCELINO METAIS e INDÚSTRIA MARANHENS DE
METAIS E ALUMÍNIO, bem como realizou simulação de pagamentos referentes a
essas notas fiscais frias/inidôneas, tudo com o objetivo de ludibriar o Fisco.
1.3 PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 7530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
13
Após a análise de todo o material apreendido na OPERAÇÃO ALUMINUM, a autoridade
intimou a NEW METAIS a esclarecer a origem das aquisições junto à BANDEIRA, CDS
MARCELINO/IMM e IMMA.
Após intimações e respostas, a autoridade conclui:
Em que pese a Fiscalizada ter apresentado fichas cadastrais dos Fornecedores
BANDEIRA INDUSTRIAL, CDS MARCELINO METAIS EIRELI e INDÚSTRIA MARANHENSE
DE METAIS E ALUMÍNIO, cópias de e-mail referentes a pedidos de compras, cópias de
notas fiscais, pedidos de compra, cópias de tickets de pesagem, cópias de DACTE e
DANFE, cópias de cheques/TED’s/Boletos etc., todos os documentos carreados aos
autos demonstram a existência de conluio entre o GRUPO BANDEIRA, representado
pelas empresas BANDEIRA INDUSTRIAL, CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS e INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO, e a
Fiscalizada NEW METAIS, com o objetivo de fraudar os fiscos federal e estadual,
conforme já amplamente detalhado ao longo desse Termo de Verificação Fiscal e
resumidos a seguir:
a) conhecimentos de transporte eletrônicos fraudulentos emitidos pela ECOLOG e
SMARTLOG (transportadoras criadas em nome de laranjas pelo GRUPO BANDEIRA para
gerar CT-e fictícios);
b) notas fiscais emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL para a NEW METAIS de produtos
industrializados cujo NCM não se referem às linhas de produção da BANDEIRA
INDUSTRIAL;
c) existência de notas fiscais interestaduais sem registro de passagem em postos fiscais
de divisa (aproximadamente 80% das Notas Fiscais emitidas pela BANDEIRA
INDUSTRIAL para a NEW METAIS não têm registro de passagem em postos fiscais de
divisa);
d) divergências gritantes entre o valor total das notas fiscais emitidas pelo Grupo
Bandeira e os pagamentos feitos pela NEW METAIS (no período de 01/01/2015 a
31/08/2018 a NEW METAIS pagou menos de 12% do total das Notas Fiscais emitidas
pelo fornecedor BANDEIRA INDUSTRIAL);
e) Ofício no 809/2017 da Sefaz/MA para a Sefaz/CE comunicando que foram
declaradas inidôneas todas as Notas Fiscais emitidas pela INDÚSTRIA MARANHENSE
DE METAIS E ALUMÍNIO;
f) Portaria no 242/2017/GABIN/SEFAZ/MA declarando que todas as operações
interestaduais da INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO não possuem
registro de passagem, nem emissão do manifesto eletrônico de documentos fiscais, que
essa empresa não foi localizada no endereço cadastrado e que a inscrição do
contribuinte fora cancelada em 27/04/2017;
g) diligência realizada pela Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em
Teresina/PI, a partir da qual foi declarada NULA a inscrição no CNPJ da empresa
INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO desde a data de sua constituição,
em virtude de ter sido constatado vício no ato cadastral;
h) diligência realizada pelo Ministério Público no endereço cadastral da empresa
INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS/CDS MARCELINO METAIS, em que nele foi
Fl. 7531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
14
encontrado um galpão fechado e que, segundo informações da vizinhança, nesse
galpão nunca funcionou tal empresa;
i) diligência realizada pela Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em
Teresina/PI, a partir da qual foi declarada INAPTA a inscrição no CNPJ da empresa
INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS/CDS MARCELINO METAIS, em virtude de não ter
sido localizada no endereço constante do referido cadastro;
j) simulação de pagamentos, através de TED’s, da NEW METAIS para a BANDEIRA
INDUSTRIAL, cujos valores retornavam diretamente para a NEW METAIS ou para
empresas ligadas a ela;
k) cópias microfilmadas de cheques enviados pelo BRADESCO em atendimento à RMF,
comprovando que tais cheques foram emitidos para fornecedores diversos localizados
em São Paulo, e não para a BANDEIRA INDUSTRIAL, CDS MARCELINO
METAIS/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS e INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
E ALUMÍNIO diferentemente do que fora afirmado pela Fiscalizada em resposta ao TIF
no 1.
Enfim, conforme já fartamente demonstrado, toda a operação delituosa de emissão
de documentos fiscais fictícios era acompanhada de documentação de suporte,
também fictícia, como tickets de pesagem, emissão de conhecimentos de transporte
e eventual selagem fraudulenta de notas fiscais na SEFAZ-CE. As operações
simuladas envolviam também a realização de pagamentos pela suposta aquisição de
mercadoria e a elaboração de DANFE’s com carimbos falsos, conforme demonstrado.
Conclui-se, portanto, que nem os documentos fiscais, nem os elementos trazidos pelo
contribuinte em sua resposta, prestam-se a fazer prova em favor da efetiva ocorrência
das operações comerciais neles contidas.
Não há que se falar, nestes casos, em adquirente de boa-fé, diante dos elementos
carreados aos autos. Fica claro que alguma operação de circulação de mercadorias
ocorreu entre a BANDEIRA INDUSTRIAL e a NEW METAIS, representada pelas notas
fiscais apuradas por essa Fiscalização como idôneas. Entretanto, a maior parte das
Notas Fiscais da BANDEIRA INDUSTRIAL para a Fiscalizada foi emitida para fins de
evasão tributária.
Conforme apurado por essa Fiscalização, do total de notas fiscais emitidas pela
BANDEIRA INDUSTRIAL para a NEW METAIS, R$ 3.934.765,71 são de notas fiscais
idôneas e R$ 106.334.610,79 são de notas fiscais frias ou inidôneas. (negritamos)
04.
A contribuinte apresentou impugnação intempestiva (fls. 6997/7027), razão pela
qual não foi conhecida pela instância de piso. As demais impugnações dos responsáveis solidários
foram consideradas improcedentes, conforme acórdão da DRJ assim ementado (fls. 7156/7202):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ÔNUS DA PROVA. Para provar algo não basta simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o documento e o fato probando. O ônus
da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo da pretensão tributária. Ausentes provas que infirmem os fatos apontados pela
fiscalização, o lançamento deve prevalecer.
Fl. 7532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
15
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das pessoas não é revelado
pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização
comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza
conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui fato gerador, ou que,
em comum com outras, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá
origem à tributação.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ART. 135, CTN. Em se constatando a vinculação com o fato
gerador dos mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes e representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, em decorrência de atos com excesso de poderes e
infração de lei, contrato social e estatutos, tais agentes são atraídos ao polo passivo da
obrigação tributária como pessoalmente responsáveis
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. Verificado o fato gerador da multa, a autoridade
administrativa, em atividade vinculada, é obrigada a formalizá-la nos objetivos termos da
previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
05.
Inconformada, a contribuinte (New Metais Indústria e Comércio Ltda.) interpôs
recurso voluntário (fls. 7300/7330), em que repisa os argumentos da impugnação considerada
intempestiva, acrescentando que a mesma não fora protocolada de forma extemporânea, sob o
fundamento de que, “ao contrário do quanto firmado, verifica-se que a Recorrente teve acesso aos
documentos para defesa em 30/07/2021 – conforme fls. 6865”. Adicionalmente, aduz
preliminarmente (a) a impossibilidade do direito defesa pela existência de arquivos corrompidos,
(b) a nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal, (c) a aplicação do princípio “in dubio contra
fiscum”, e, no mérito, (d) a comprovação de sua boa-fé, (d) a aplicação do princípio do não
confisco e (e) a limitação do percentual da multa.
06.
Vê-se dos autos a interposição de recursos voluntários dos seguintes responsáveis
tributários: (a) Andrezza Maria Furlan Leme e (b) Priscila Sanlafaia Apude Carvalho (petição
conjunta de Andrezza e Priscila às fls. 7266/7280, repetida às fls. 7283/7297), (c) Silas Vieira
Gomes e (d) Ana Paula Vieira Gomes (petição conjunta de Silvas e Ana Paula às fls. 7333/7353,
repetida às fls. 7356/7379), (e) André Luiz Bisca (petição de fls. 7379/7385), (f) Sérgio José
Bandeira (petição de fls. 7396/7404), (g) De Luna Indústria e Comércio de Sucatas, (h) Jaguar
Comércio e Indústria de Perfis, (i)Vitor Bandeira e (j) Rodrigo Pelicer Bandeira (petição conjunta de
De Luna, Jaguar, Vitor e Rodrigo às fls. 7447/7503).
07.
Os recursos voluntários dos responsáveis solidários controvertem, basicamente, a
inexistência de elementos que permitam sua corresponsabilidade em razão de interesse comum
ou por excessos de poderes, além de demais fundamentos que serão pormenorizados
individualmente no voto.
É o relatório.

Fl. 7533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
16

VOTO

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
08.
Considerando a diversidade de matérias e partes envolvidas, a análise da
admissibilidade será avaliada de forma individual e, ao final, serão apontadas as matérias
conhecidas ou não, além do resultado do julgamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE (NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.)
09.
O recurso voluntário da contribuinte é tempestivo1, mas só preenche parcialmente
os requisitos de admissibilidade para ser conhecido. Isso porque sua impugnação foi considerada
extemporânea, razão pela qual as matérias não foram conhecidas pela instância de piso.
10.
Acerca desse fato, a parte limitou-se a explicar em seu recurso voluntário o que
segue, sem outras informações adicionais:
“Com a devida vênia, ao contrário do quanto firmado, verifica-se que a Recorrente teve acesso
aos documentos para defesa em 30/07/2021 – conforme fls. 6865. Destarte, tempestiva a
impugnação, que inclusive teve elementos apreciados em decisão ora recorrida, sendo cabível
o presente recurso”.
11.
Diferentemente do que alega a parte, sua intimação não ocorreu na data citada,
tendo se realizado em 02/07/2021, como se vê da certidão de fls. 6858 abaixo reproduzida:

1 Intimação ocorrida em 19/09/2022 (certidão de fls. 7249) e recurso protocolado em 28/09/2022 (certidão de fls.
7299).
Fl. 7534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
17
12.
Assim, considerando que o protocolo ocorreu fora do prazo de 30 dias (em
04/08/2021 – conforme certidão de fls. 6996), tem-se como preclusa a discussão das matérias
questionadas pela parte e relacionadas ao mérito
13.
Sobre o assunto, o Decreto-lei 70235/72 assim disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
14.
É inequívoco que a impugnação foi intempestiva, razão pela qual jamais foi
instaurada a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto-lei 70235/76:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
15.
Portanto, não são conhecidos os argumentos de mérito trazidos no recurso
voluntário da contribuinte.
16.
Não obstante, resta verificar se as preliminares suscitadas tratam de matéria de
ordem pública, as quais devem ser conhecidas em quaisquer instâncias, administrativas ou
judiciais.
17.
São três as preliminares trazidas no recurso: (a) a impossibilidade do direito defesa
pela existência de arquivos corrompidos, (b) a nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal e (c)
a aplicação do princípio “in dubio contra fiscum”.
(a) DA NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
18.
Sobre o alegado cerceamento do direito de defesa, basicamente, suscita que “todos
os arquivos não pagináveis estão inacessíveis. Acredita-se que a falha advenha da tentativa de
Fl. 7535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
18
divisão do arquivo dado o seu tamanho, cujas partes geram arquivos de mesmo tamanho e
completamente corrompidos. Até mesmo os comprovantes de pagamentos acostados pela
Contribuinte durante a fase fiscalizatória estão com falhas de leitura e download, seja para acesso
único do arquivo, seja no compilado. Contudo, os demais arquivos não pagináveis, de origem fiscal,
devem ser acostados de modo a possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa”.
19.
Entendo que não há evidência alguma de cerceamento ao direito de defesa, pois os
autos contêm todas as transcrições do conteúdo eletrônico que resultou de gravações de
conversas eletrônicas e afins, as quais foram obtidas por ordem judicial.
20.
A administração tributária esforçou-se em correlacionar inteiramente os dados
eletrônicos e fartíssimo arsenal de provas que evidenciam a existência de fraude, simulação e
conluio entre os envolvidos, tendo-se dado plena ciência à contribuinte para controverter e
contestar as infrações.
21.
Tentar valer-se de retórica argumentativa sem enfrentar o conteúdo das milhares
de páginas de documentos que descrevem claramente as operações tidas como simuladas, na vã
tentativa de anular os lançamentos cujas evidências são claras, não encontra fundamento no
ordenamento jurídico.
22.
A nulidade de atos jurídicos por cerceamento de direito de defesa não se verifica
quando os elementos dos autos permitem aos interessados conhecerem os fundamentos da
autuação. A administração tributária apresentou todos os fundamentos, tanto no TVF que
detalhadamente aponta a existência da materialidade infracional, quanto nos fartíssimos
elementos de prova que a fortalecem.
23.
Não há nulidade por cerceamento ao direito de defesa, razão pela qual se afasta a
preliminar suscitada.
(b) DA NULIDADE DO MPF
24.
Quanto à segunda preliminar, que versa sobre a pretensa nulidade do Mandado de
Procedimento Fiscal, a recorrente aduz que “o MPF deverá INDICAR O TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO
OBJETO DO PROCEDIMENTO FISCAL a ser apurado. Fato é que em nenhuma das notificações no
MPF foram encaminhadas à Impugnante, que não participou da formação do processo
administrativo, inexistindo, destarte, qualquer menção aos demais tributos lançados, o que
acarreta o reconhecimento da nulidade de todo o procedimento realizado após sua emissão. A
Recorrente somente fora notificada para elencar hipóteses constantes em Termo de Diligências de
forma meramente protocolar”.
25.
E acrescenta outro argumento de pretensa nulidade: “É fato que, no caso dos autos,
muito embora pudesse o agente fiscal prorrogar o prazo do MPF, o fez algumas vezes, mas não o fez
no prazo legal, qual seja, 120 dias, ou seja, finalizou a lavratura do AIIM fora do prazo legal”.
26.
Nota-se que a recorrente se vale de critério formal para pretender anular o
lançamento, valendo de formalismo imoderado para impedir a apreciação dos fatos trazidos à
colação. Tal postura é incompatível com o Processo Administrativo Tributário, que não é um fim
em si mesmo, ao contrário, serve de instrumento à realização da justiça fiscal e adequada
promoção da verdade material.
27.
Assim, inconsistências procedimentais da fase preparatória do trabalho de
fiscalização que não afetem ou inviabilizem o direito de defesa devem ser sanáveis, como forma
Fl. 7536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
19
de proteger a instrumentalidade das formas, jamais a imoderação interpretativa que pretenda
fomentar o apego a elas.
28.
É nesse contexto que se faz necessário observar que a irresignação das recorrentes
acerca da nulidade suscitada em nada impactou no exercício do direito de defesa, tanto que foi
adequadamente realizado em todas as fases processuais. O MPF (Mandado de Procedimento
Fiscal) é apenas um elemento preparatório aos trabalhos de autoria, servindo como instrumento
administrativo para que o Fisco organize seus trabalhos de autoria e administre suas equipes para
o atendimento de fiscalização e controle.
29.
Aliás, o assunto é tratado por portaria da Receita Federal do Brasil, de caráter
infralegal, que disciplina formas de trabalho. Não se trata de norma jurídica que gere nulidades
automáticas em caso de erros sanáveis, salvo quando efetivamente for demonstrado prejuízo aos
envolvidos na fiscalização.
30.
Colhe-se a inteligência da Súmula CARF 171 em relação à matéria ora julgada, a qual
afasta irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação de Mandado de Procedimento Fiscal
para fins de reconhecimento de nulidade, a saber:
Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021)
31.
Os termos instrumentais emitidos para planejamento das atividades fiscais, tal qual
o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal – TDPF, Mandado de Procedimento Fiscal – MPF e
afins, são instrumentos de controle e coordenação internos de trabalho da administração
tributária, razão pela qual eventuais inconsistências ou vícios na sua emissão e/ou execução
podem ser sanados no contexto geral do lançamento, não ocasionando presunção de nulidade,
salvo se demonstrado efetivo prejuízo dos interessados.
32.
Tal entendimento é confirmado pelos precedentes do CARF, cujas ementas
transcrevem-se a seguir:
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. PORTARIA RFB
No 1687, DE 2014. VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS DISCUTIDOS. O Termo de Distribuição e
Procedimento Fiscal - TDPF é considerado um mero instrumento de controle interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de modo que eventuais vícios na sua emissão e/ou
execução não têm o condão de afetar ou desnaturar a validade do lançamento tributário. (...)
(Processo no 11030.734480/2019-93 - Acórdão no 1302-007.011. Sessão de 12 de março de
2024)
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. TDPF-F. VÍCIOS MATERIAL E FORMAL.
INEXISTENTES. Embora inexistentes os vícios apontados no presente caso, eventuais
irregularidades na emissão do termo de distribuição de procedimento fiscal de fiscalização,
desde que não acarretem prejuízos irreparáveis ao contribuinte fiscalizado, não tem o condão
de provocar a nulidade do lançamento tributário decorrente. (Processo no
15444.720024/2021-70 - Acórdão no 3301-013.812. Sessão de 27 de fevereiro de 2024)
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorre
a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os
Fl. 7537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
20
motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse
direito.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle interno da
Secretaria da Receita Federal, instituído pelo Decreto no 8.303/2014 e, portanto, eventuais
vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento, salvo se restar
evidenciado real prejuízo às defesas dos contribuintes. (Processo no 19515.720737/2018-16.
Acórdão no 1201-005.640. Sessão de 17/11/2022)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
PRORROGAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se
equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício
quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte. O
enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Processo no 10410.005713/2006-95 -
Acórdão no 1003-001.140. Sessão de 06 de novembro de 2019)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). Suposta inobservância de ato
regulamentar, que visa ao controle interno, não implica nulidade dos trabalhos praticados sob
sua égide, tendentes à apuração e lançamento do crédito tributário. [...] (Processo no
10825.721567/2017-20. Acórdão no 1302-004.095. Sessão de 11/11/2019)
33.
Não identifico qualquer cerceamento à defesa das recorrentes, inexistindo nulidade
a ser reconhecida.
(c) PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO CONTRA FISCUM”
34.
A recorrente argumenta que o art. 112 do CTN deve permitir interpretação mais
favorável ao contribuinte. Em seu entendimento, “a lei em questão é a mais clara possível,
estabelecendo que no caso de dúvidas a interpretação será sempre em favor do contribuinte,
desrespeitando “in totum” a Autoridade Pública este princípio inerente às normas “stricto sensu”,
que andam em conjunto com o princípio da reserva legal”.
35.
Trata-se de matéria vinculada ao mérito, não há nada a ser resolvida a partir dela,
simplesmente porque não há mérito a ser conhecido, dada intempestividade da defesa inaugural
da parte. Não é sequer uma preliminar que trate sobre nulidade específica.
36.
Assim, não conheço da preliminar em apreço.
CONCLUSÕES QUANTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE NEW METAIS
37.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
38.
Todos os recursos manejados pelos responsáveis tributários controvertem a
solidariedade que lhes foi atribuidora, ora pelo art. 135, III, do CTN, ora pelo art. 124, I, do mesmo
diploma legal.
Fl. 7538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
21
39.
A análise se limitará aos questionamentos dos respectivos recursos.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, PRISCILA SANLAFAIA APUDE
CARVALHO, SILAS VIEIRA GOMES e ANA PAULA VIERA GOMES
40.
Andrezza Maria Furlan Leme e Priscila Sanlafaia Apude Carvalho foram intimadas da
decisão da DRJ, respectivamente, em 26/09/2022 e 23/09/2022, havendo apresentado recurso
voluntário com petição conjunta em 28/09/2022 (fls. 7266/7280, com petição repetida às fls.
7283/7297), portanto, dentro do prazo legal de 30 dias.
41.
Silas Vieira Gomes e Ana Paula Vieira Gomes não chegaram a ser intimados da
decisão pela via postal, pois o Aviso de Recebimento da respectiva intimação retornou pela
ausência dos mesmos, após 3 tentativas frustradas de entrega, conforme documentos postais de
fls. 7259 e 7256, respectivamente. Não obstante, interpuseram o recurso ao CARF antes mesmo
da intimação por edital, razão pela qual se considera tempestivo seu recurso voluntário,
apresentado em petição conjunta fls. 7333/7353, repetida às fls. 7356/7379.
42.
As quatro pessoas físicas ora indicadas (Andrezza, Priscilla, Silas e Ana Paula) foram
representadas pelo mesmo patrono e apresentaram o mesmo recurso, razão pela qual a análise
de todos será feita conjuntamente.
43.
Inicialmente, os recorrentes suscitam a mesma preliminar de mérito relacionada à
pretensa nulidade por cerceamento ao direito de defesa, sob o color de que os arquivos
magnéticos estavam corrompidos. Aliás, os recorrentes estão representados pelo mesmo patrono
da contribuinte (New Metais), que reproduziu os mesmos fundamentos trazidos no recurso
voluntário da empresa.
44.
Tal matéria já foi apreciada neste voto, quando foi afastada a referida preliminar,
razão pela qual, pelos mesmos fundamentos, a mesma deve ser aqui não reconhecida.
45.
No que tange aos argumentos de mérito trazidos nos recursos, os responsáveis
solidários aduzem não existirem os elementos necessários à responsabilização tributária
relacionada ao art. 135, III, do Código Tributário Nacional, sob os seguintes fundamentos:
O artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais especificamente, dolo
ou fraude para a configuração da responsabilidade, cabendo à fiscalização demonstrar e
provar que as pessoas indicadas praticaram diretamente ou toleraram o ato abusivo, ilegal ou
contrário ao estatuto enquanto sócias com poder de gerência. Por fim, deve comprovar que
os diretores, gerentes (de fato ou de direito) ou representantes da pessoa jurídica exerciam
tais funções de gestão durante o período que ocorreu o fato gerador. Somente a partir desta
construção probatória é possível imputar a responsabilidade pessoal constante do artigo 135,
III, do CTN.
O artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais especificamente, dolo
ou fraude para a configuração da responsabilidade, cabendo à fiscalização demonstrar e
provar que cada uma das pessoas indicadas possa ter praticado, direta ou indiretamente, o
ato abusivo, ilegal ou contrário ao estatuto enquanto sócias com poder de gerência. Tais
evidências não se verificam nos presentes autos.
A tentativa de justificar a imputação de responsabilidade fundada na própria multa deve ser
rechaçada. Deve-se considerar que não existem elementos capazes de justificar a exigência
de imposto, a qualificação de multa de ofício, tampouco atendimento dos requisitos
constantes do artigo 135, III, do CTN.
Fl. 7539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
22
Em que pese tenha ocorrido cerceamento de defesa, resta evidente que a autoridade fiscal
não cuidou de demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 135, III, do
CTN, capazes de justificar a manutenção da imputação de responsabilidade tributária pessoal.
O apego à falta de documentação apta à demonstração dos requisitos do artigo 135, CTN está
sediado na tentativa de imputação através de e-mail (correio eletrônico).
Verifica-se que todas as razões para imputação de responsabilidade à Impugnante ANDREZZA
e, consequentemente à Impugnante PRISCILA, vertem ao e-mail em que Andrezza é copiada,
cujo teor é de “sob condições da Andrezza”.
Como agravante, o citado e-mail é de data anterior ao período fiscalizado – 01/06/2015,
conquanto a fiscalização é pertinente ao período de janeiro/2016 a dezembro/2018.
As conversas transcritas do aplicativo WhatsApp não figuram nenhum ilícito, ao revés,
demonstram a efetivação de negócio jurídico celebrado, com mercadoria recebida e
pagamento efetuado.
Outro mero indício que não ultrapassa está sediado na confirmação de responsabilidade da
sócia PRISCILA perante a Receita Federal do Brasil, sem nenhum ato de confirmação de
ingerência.
46.
Os argumentos trazidos pelas recorrentes ANDREZZA, PRISCILA e SILAS não condiz
com a realidade, pois ficou demonstrado que os mesmos eram sócios administradores da
contribuinte, com amplos poderes de gestão, como se vê dos documentos estatutários da
empresa. Tinham, portanto, plena administração sobre os negócios fraudulentos praticados com
as operações simuladas, devidamente comprovadas nos autos.
47.
Sobre sua participação, eis o que dispõe o TVF, detalhadamente correlaciona os
atos fraudulentos à participação direta dos sócios administradores:
16.2.1) ANDREZZA MARIA FURLAN LEME (CPF 332.350.118-70)
Andrezza Maria Furlan Leme, CPF 332.350.118-70, foi sócia administradora da NEW METAIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no período de 15/05/2014 a 25/02/2021, conforme cadastro
da empresa na RFB e cópias dos atos constitutivos, com poderes e atribuições de realizar
todas as operações para a consecução do seu objeto social, representando a sociedade ativa
e passiva, judicial e extrajudicialmente.
No item 11.3 constam transcrições de conversas pelo WhatsApp e de correio eletrônico que
demonstram de forma cristalina o conhecimento de ANDREZZA nas fraudes relativas à
emissão de Notas Fiscais Frias para a NEW METAIS. Ainda de acordo com esse tópico, 331 das
416 NF-e de venda da BANDEIRA INDUSTRIAL para a NEW METAIS, representando um
percentual de 79,56% do total de NF-e, não apresentaram nenhum registro de passagem em
postos de divisa entre os estados do Ceará e São Paulo, ou seja, as NF-e ora identificadas não
se traduzem em operações reais com mercadorias, mas sim em operações fictícias. Além
disso, todas as Notas Fiscais emitidas pela INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO
e pela CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS para a NEW
METAIS foram identificadas como Notas Fiscais inidôneas.
Conforme demonstrado no item 11.4, essa Fiscalização apurou que no período de 2016 a
2018 foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL, pela INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
E ALUMÍNIO e pela CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
para a NEW METAIS um total de 110.038.179,70 (CENTO E DEZ MILHÕES, TRINTA E OITO
Fl. 7540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
23
MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) de notas fiscais de vendas
inidôneas, as quais geraram incremento de custos para a NEW METAIS, redução dos seus
lucros e diminuição no IRPJ/CSLL devidos, além de créditos do PIS/COFINS.
Finalmente, de acordo com o item 12, a NEW METAIS realizou simulação de pagamentos para
a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros saíam da NEW METAIS, transitavam
por contas bancárias de empresas do Grupo Bandeira e retornavam diretamente para a NEW
METAIS ou para empresas a ela ligada, tudo com o objetivo de dar aparência de legalidade às
aquisições feitas à BANDEIRA INDUSTRIAL, à INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E
ALUMÍNIO e à CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
mediante emissão de notas fiscais frias ou inidôneas.
Conclui-se que ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, CPF 332.350.118-70, como sócia
administradora da empresa NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no período
fiscalizado, agiu dolosamente, de forma comissiva, atuando com excesso de poderes na
gestão da fiscalizada, em flagrante infração à lei e contrato social, devendo ser
responsabilizada pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135, inciso III, da lei
5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
16.2.2) PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO (CPF 312.576.388-66)
Priscila Salafia Apude Carvalho, CPF 312.576.388-66, é sócia administradora da NEW METAIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA desde 12/11/2015, conforme cadastro da empresa na RFB e
cópias dos atos constitutivos, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para a
consecução do seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente. De acordo com o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas da RFB, Priscila
Salafia Apude Carvalho é a responsável pela Fiscalizada perante a RFB.
No item 11.3 constam que 331 das 416 NF-e de venda da BANDEIRA INDUSTRIAL para a NEW
METAIS, representando um percentual de 79,56% do total de NF-e, não apresentaram
nenhum registro de passagem em postos de divisa entre os estados do Ceará e São Paulo, ou
seja, as NF-e ora identificadas não se traduzem em operações reais com mercadorias, mas sim
em operações fictícias. Além disso, todas as Notas Fiscais emitidas pela INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO e pela CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS para a NEW METAIS foram identificadas como Notas Fiscais
inidôneas.
Conforme demonstrado no item 11.4, essa Fiscalização apurou que no período de 2016 a
2018 foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL, pela INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
E ALUMÍNIO e pela CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
para a NEW METAIS um total de 110.038.179,70 (CENTO E DEZ MILHÕES, TRINTA E OITO
MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) de notas fiscais de vendas
inidôneas, as quais geraram aumento dos custos da NEW METAIS, redução dos lucros e
diminuição do IRPJ/CSLL devidos, além de créditos do PIS/COFINS para a adquirente.
Finalmente, de acordo com o item 12, a NEW METAIS realizou simulação de pagamentos para
a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros saíam da NEW METAIS, transitavam
por contas bancárias de empresas do Grupo Bandeira e retornavam diretamente para a NEW
METAIS ou para empresas a ela ligada, tudo com o objetivo de dar aparência de legalidade às
aquisições feitas à BANDEIRA INDUSTRIAL, à INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E
ALUMÍNIO e à CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
mediante emissão de notas fiscais frias ou inidôneas.
Fl. 7541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
24
Conclui-se que PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO, CPF 312.576.388-66, como sócia
administradora da empresa NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no período
fiscalizado, deve ser responsabilizada pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do
Art. 135, inciso III, da lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
16.2.3) SILAS VIEIRA GOMES (CPF 090.231.004-68)
Silas Vieira Gomes, CPF 090.232.004-68, foi sócio administrador da NEW METAIS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA no período de 04/10/2017 a 25/02/2021, conforme cadastro da empresa na
RFB e cópias dos atos constitutivos, com poderes e atribuições de realizar todas as operações
para a consecução do seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente. Também foi sócio administrador da empresa PERFITEC EXTRUSÃO DE
ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 10.803.621/0001-67, no período de 22/12/2014 a 25/04/2018,
empresa que, como visto acima, participou ativamente das operações simuladas de
pagamento envolvendo a Fiscalizada NEW METAIS e a BANDEIRA INDUSTRIAL.
Em relação à empresa NEW METAIS, no item 11.3 constam que 331 das 416 NF-e de venda da
BANDEIRA INDUSTRIAL para a NEW METAIS, representando um percentual de 79,56% do
total de NF-e, não apresentaram nenhum registro de passagem em postos de divisa entre os
estados do Ceará e São Paulo, ou seja, as NF-e ora identificadas não se traduzem em
operações reais com mercadorias, mas sim em operações fictícias. Além disso, todas as Notas
Fiscais emitidas pela INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO e pela CDS
MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS para a NEW METAIS foram
identificadas como Notas Fiscais inidôneas.
Conforme demonstrado no item 11.4, essa Fiscalização apurou que no período de 2016 a
2018 foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL, pela INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
E ALUMÍNIO e pela CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
para a NEW METAIS um total de 110.038.179,70 (CENTO E DEZ MILHÕES, TRINTA E OITO
MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) de notas fiscais de vendas
inidôneas, as quais geraram aumento dos custos da NEW METAIS, redução dos lucros e
diminuição do IRPJ/CSLL devidos, além de créditos do PIS/COFINS para a adquirente.
De acordo com o item 12, a NEW METAIS realizou simulação de pagamentos para a
BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros saíam da NEW METAIS, transitavam
por contas bancárias de empresas do Grupo Bandeira e retornavam diretamente para a NEW
METAIS ou para empresas a ela ligada, tudo com o objetivo de dar aparência de legalidade às
aquisições feitas à BANDEIRA INDUSTRIAL, à INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E
ALUMÍNIO e à CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
mediante emissão de notas fiscais frias ou inidôneas.
Em relação à empresa PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 10.803.621/0001-67,
conforme detalhado no item 12, trata-se de empresa que, no período fiscalizado, era ligada à
Fiscalizada NEW METAIS, conforme se conclui a partir de mensagem de WhatsApp trocada
entre JULIANO e GILDEVÂNDIO, de e-mail enviado por GILDEVÂNDIO para JULIANO, com
cópia para ANDREZZA (ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, CPF 332.350.118-70, sócia
administradora da NEW METAIS), ambos apreendidos no âmbito da Operação Aluminum
(item 11.3 acima), da presença de SILAS VIEIRA GOMES no quadro societário como sócio
administrador de ambas as empresas, bem como do correio eletrônico da empresa no
cadastro da Receita Federal: andrezza@perfitecaluminio.com.br.
Fl. 7542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
25
Tal empresa encontra-se baixada por encerramento da liquidação voluntária desde
25/04/2018. No período de fiscalização da NEW METAIS (de 01/01/2016 a 31/12/2018),
SILAS VIEIRA GOMES foi sócio administrador e responsável pela empresa perante a RFB.
De acordo ainda com o item 12, a PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA participou
ativamente das operações simuladas de pagamento envolvendo a Fiscalizada NEW METAIS e
a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros saíam da NEW METAIS, transitavam
por contas bancárias de empresas do Grupo Bandeira e, na maior parte das vezes, tinha a
PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA como beneficiária final dos TED’s.
Conclui-se que SILAS VIEIRA GOMES, CPF 090.232.004-68, como sócio administrador no
período fiscalizado das empresas NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e PERFITEC
EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA, deve ser responsabilizado pessoalmente pelos tributos
devidos, nos termos do Art. 135, inciso III, da lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
16.2.4) ANA PAULA VIEIRA GOMES GARCIA (CPF 203.386.318-28)
Ana Paula Vieira Gomes Garcia, CPF 203.386.318-28, foi sócia administradora da empresa
PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 10.803.621/0001-67, no período de
22/12/2014 a 25/04/2018.
A PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 10.803.621/0001-67, conforme detalhado
no item 12, era, no período fiscalizado, empresa ligada à Fiscalizada NEW METAIS, conforme
se conclui a partir de mensagem de WhatsApp trocada entre JULIANO e GILDEVÂNDIO, de e-
mail enviado por GILDEVÂNDIO para JULIANO, com cópia para ANDREZZA (ANDREZZA MARIA
FURLAN LEME, CPF 332.350.118-70, sócia administradora da NEW METAIS), ambos
apreendidos no âmbito da Operação Aluminum (item 11.3 acima), da presença de SILAS
VIEIRA GOMES no quadro societário como sócio administrador de ambas as empresas, bem
como do correio eletrônico da empresa no cadastro da Receita Federal: andrezza@perfitecaluminio.com.br.
Tal empresa encontra-se baixada por encerramento da liquidação voluntária desde
25/04/2018. No período de fiscalização da NEW METAIS (de 01/01/2016 a 31/12/2018), ANA
PAULA VIEIRA GOMES foi sócia administradora da empresa.
De acordo ainda com o item 12, a PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA participou
ativamente das operações simuladas de pagamento envolvendo a Fiscalizada NEW METAIS e
a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros saíam da NEW METAIS, transitavam
por contas bancárias de empresas do Grupo Bandeira e, na maior parte das vezes, tinha a
PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA como beneficiária final dos TED’s.
Conclui-se que ANA PAULA VIEIRA GOMES GARCIA, CPF 203.386.318-28, como sócia
administradora no período fiscalizado da empresa PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA,
deve ser responsabilizada pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135, inciso
III, da lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
48.
Nota-se que os três diretores eram representantes legais da contribuinte e
participaram da sua administração, conforme comprovam os estatutos e deliberações sociais
registradas na junta comercial.
49.
Na condição de diretores, administravam diretamente todos os atos simulados
praticados pela companhia, razão pela qual se aplica diretamente a responsabilidade tributária
expressamente prevista no 135, III, do CTN. No caso, a infração à lei e o excesso de poderes
contrários à própria sociedade se revelam pela instrumentalização de operações fictícias para
Fl. 7543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
26
obtenção de proveito indevido à companhia, conforme largamente apontado neste voto. A
administração da companhia era realizada pelos recorrentes, portanto, recai sobre eles a
responsabilidade pessoal sobre os atos de gestão que culminaram com a prática da simulação ora
referenciada.
50.
O assunto já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento
vinculante ao CARF, porquanto atribuído o regime de repercussão geral a que alude o art. 543-B, §
3o, do CPC à época vigente (Lei 5.869/73).
51.
Trata-se do RE 562.276, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, julgado em 03/10/2010
(por unanimidade), onde o STF apreciava a possibilidade de sócios de empresas responderem
pessoalmente por tributos previdenciários, conforme previa a Lei 8.620/93. Naquela ocasião, o
art. 135, III, do CTN (aqui analisado) foi controvertido no julgamento, em decisão assim ementada:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, NORMAS GERAI S DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS.
(...)
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade -tributária, "inconfundível corri
àquela: O "terceiro" só pode ser chamado responsabilizado " na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária; e desde que tenha contribuído
para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente
quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato
social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má gestão ou representação) e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
(grifou-se)
52.
O voto da Relatora esclarece as circunstâncias que representam “infração à lei”
para fins de responsabilização solidária do gestor, não se admitindo que obrigações tributárias
descumpridas representem o tipo previsto no art. 135, III, do CTN (com grifos adicionais):
5. Essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a
noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida
originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente
da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo. Do fato gerador,
só surge a obrigação direta do contribuinte.
Fl. 7544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
27
Isso porque cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o
dever fundamental de pagar tributos está associado às revelações de
capacidade contributiva a que a lei vincule o surgimento da obrigação do
contribuinte. A relação contributiva dá-se exclusivamente entre o Estado e
o contribuinte em face da revelação da capacidade contributiva deste.
Não é por outra razão que se destaca repetidamente que o responsável não
pode ser qualquer pessoa, exigindo-se que guarde relação com o fato
gerador ou com o contribuinte, ou seja, que tenha a possibilidade de influir
para o bom pagamento do tributo ou de prestar ao fisco informações
quanto ao surgimento da obrigação.
(...)
6.
O art. 135 do CTN estabelece a responsabilidade dos diretores,
gerentes e representantes de pessoas jurídicas. Eis o seu texto:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I II - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como se vê, estamos em face de uma regra matriz de responsabilidade
tributária que não se confunde, de modo algum, com a regra matriz de
incidência de qualquer tributo. Tem sua estrutura própria, partindo de um
pressuposto de fato específico, sem o qual não há espaço para a atribuição
de responsabilidade. E seu caráter geral permite aplicação relat ivamente
aos diversos tributos, não estando jungida à responsabilidade por tal ou
qual imposto ou contribuição em particular.
(...)
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento
implica a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou
representação das pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo,
cumprindo a lei e atuando sem extrapolação dos poderes legais e
contratuais de gestão, de modo a não cometer ilícitos que acarretem o
inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando
que tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios c om poderes
de gestão, não se confundem com o simples inadimplemento de tributos
por força do risco do negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos
tributos, incapaz de fazer com que os diretores, gerentes ou
representantes respondam, com seu próprio patrimônio, por dívida da
sociedade (Primeira Seção, EAg 494.887 e EREsp 374.139). Exige, isto sim,
um ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu
inadimplemento, como no caso da apropriação indébita (REsp 1.010.399 e
REsp 989.724).
(...)
Fl. 7545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
28
Além. disso, o art. 135 do CTN coloca como pressupostos de fato
inequívocos ou hipóteses de incidência da norma de responsabilidade a
prática de atos com excesso de poder ou Infração à lei, contrato social ou
estatutos. Não se contenta, pois, com o simples surgimento da obrigação
tributária para a empresa em face da ocorrência do fato gerador do
tributo.
(...)
Esclarecedora, no ponto, é a lição de Misabel Abreu Machado Derzi em
nota de atualização à obra do Ministro Aliomar Baleeiro, Direito Tributário
Brasileiro, 11 a ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 729:
"4. A solidariedade não é forma de eleição de responsável tributário. A
solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina
a matéria em seção própria, estranha a o Capítulo V, referente à
responsabilidade, E que a solidariedade é simples forma de garantia, a mais
ampla das fidejussórias. Quando houver mais de u m obrigado no pólo
passivo d a obrigação tributária (mais de um contribuinte, ou contribuinte e
responsável, ou apenas uma pluralidade de responsáveis) o legislador terá de
definir as relações entre os coobrigados. Se são eles solidariamente
obrigados, ou subsidiariamente, com benefício d e ordem ou não, etc. A
solidariedade não é , assim, forma de inclusão de um terceiro no pólo passivo
da obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo”.
53.
Vê-se que a decisão do STF expressamente estabelece a exigência de um
ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, para caracterização
de infração à lei. É dizer: a mera ausência de pagamento de tributos não é causa
automática de responsabilização dos sócios por infração à lei, exigindo-se que a conduta
esteja qualificada pelos elementos inequívocos da prática de dolo, simulação ou conluio
para alcançar tal finalidade.
54.
Assim, a responsabilidade tributária solidária é subjetiva, demandando-se
que a administração tributária comprove o elemento da ilicitude intencional na prática
comissiva ou omissiva de ato tendente a infringir a lei, mediante os tipos do dolo,
simulação ou conluio.
55.
No caso dos autos, todos os elementos dolosos estão configurados, uma vez
que as transações apontadas foram caracterizadas pela simulação das operações. Não se
trata de hipótese em que há o mero não pagamento do tributo ou o descumprimento de
obrigação acessória pelo sujeito passivo, que realmente não enseja responsabilização solidária
automática de administradores, porquanto o tipo previsto no art. 135, III, do CTN não possuir
natureza objetiva e exigir a demonstração da prática de ilícito, assim considerado aquele decorra
atos que excedam os poderes de gestão, que intentem contra atos constitutivos do negócio ou
que infrinjam intencionalmente a lei para alcançar proveito indevido.
Fl. 7546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
29
56.
A matéria também se encontra pacificada pelo STJ, por força da súmula 430,
que assim dispõe:
STJ. SÚMULA No 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
57.
Cite-se decisão do próprio STJ, em regime de repercussão geral, que também
deve ser aplicada ao caso concreto, confirmando as razões e fundamentos até aqui
demonstrados, a saber:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA
SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime
do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp
962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para
tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6) RELATOR: MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI, JULGADO: 11/03/2009)
58.
As decisões do STF e do STJ vinculam as decisões do CARF quando proferidas na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo CPC), ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), sendo aqui reproduzidas para
atender os requisitos do art. 99 do RICARF/2023.
59.
Porém, o caso dos autos revela a existência de ato ilícito, razão pela qual a
responsabilidade tributária dos diretores/representantes da contribuinte deve ser mantida.
60.
Cite-se, ainda, decisão desta Turma de Julgamento, que deu igual tratamento à
matéria, conforme acórdão de relatoria do ilustre Conselheiro Jeferson Teodorovicz, assim
ementado:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE
PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos administradores
da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal
de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de
Fl. 7547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
30
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio ou
ex-sócio.
(CARF, acórdão no 1201-005.462 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão de 19 de novembro de 2021, unanimidade, Rel. Conselheiro Jeferson Teodorovicz)
61.
Assim, mantenho a responsabilidade tributária dos administradores, porquanto
existir comprovação de que os atos praticados para simular as operações em apreço demonstram
clara infração à lei e ao estatuto da sociedade, assim como não estão demonstrados os demais
requisitos do art. 135, III, do CTN.
62.
No que tange à responsabilidade tributária de ANA PAULA VIEIRA GOMES GARCIA, a
administração tributária equivocou-se ao atribuir-lhe a solidariedade em razão do art. 135, III, do
CTN, uma vez que a mesma não era sócia da contribuinte (New Metais), mas de empresa diversa
que participou dos negócios simulados, qual seja, a pessoa jurídica PERFITEC EXTRUSÃO DE
ALUMÍNIO LTDA.
63.
Os atos por ela praticado demonstram que a mesma possui forte interesse comum
em realizar os negócios que ensejaram a lavratura dos autos de infração, atraindo a aplicação do
art. 124, I, do Código Tributário Nacional, que disciplina serem “solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
64.
Por sua vez, a administração tributária aplicou dispositivo diverso, qual seja, o art.
135, III, do CTN, que alcança mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da contribuinte, ou seja, são pessoas direta e formalmente relacionadas com a
empresa, nunca os terceiros que detenham interesse indireto e informal.
65.
A atribuição de responsabilidade é matéria afeta à lei, não podendo ser
transmutada por interpretação que trate o “sócio de fato” como verdadeiro sócio. Ora, o sócio de
fato é o terceiro alcançado pela aplicação direta do art. 124, I, por ser pessoa com interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, razão pela qual não me
parece adequado expandir os efeitos de um dispositivo legal a outro, inclusive porque há
implicações criminais decorrentes dessa interpretação, portanto, há de ser restritiva.
66.
Não está sendo dito aqui que os atos praticados pelos envolvidos não mereçam que
se lhes atribua a corresponsabilidade pelo objeto das autuações, mas tal atribuição há de ser nos
termos da lei, que deve nortear a interpretação jurídica em casos dessa natureza.
67.
Assim, voto por afastar a responsabilidade tributária de Ana Paula Vieira Gomes
Garcia, dando provimento ao seu recurso voluntário, porém, mantenho a responsabilidade
tributária de Andrezza Maria Furlan Leme, Priscila Sanlafaia Apude Carvalho e Silas Vieira Gomes.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE ANDRÉ LUIZ BISCA
68.
André Luiz Bisca foi intimado da decisão da DRJ em 27/09/2022, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 7255, havendo protocolado seu recurso em 04/10/2022 (certidão de fls.
7378), portanto, dentro do prazo legal de 30 dias, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
69.
A responsabilidade tributária do recorrente foi apontada em razão do art. 135, III,
do CTN, a TVF assim vincula sua participação na operação simulada pela contribuinte New Metais:
16.2.9) ANDRÉ LUIZ BISCA (CPF 195.229.898-94)
Fl. 7548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
31
De acordo com o item 8.1, André Luiz Bisca, CPF 195.229.898-94, casado com Cláudia Maria
Rosa, é cunhado de Márcio Aparecido Bandeira e integra o grupo empresarial responsável
pela gestão dos negócios das diversas empresas controladas de fato ou de direito pelo
denominado Grupo Bandeira.
Conforme detalhado no item 12 e apurado no âmbito da Operação Aluminum, a SBM
INDÚSTRIA DE METAIS EIRELI, CNPJ 43.505.353/0001-56, é uma das empresas controladas
pelo Grupo Bandeira. Apesar de o titular ser Daniel de Oliveira Gimenes, CPF 180.122.558-39,
a administração de fato é compartilhada entre VÍTOR BANDEIRA e ANDRÉ LUIZ BISCA. De
acordo ainda com o item 12, a SBM INDÚSTRIA DE METAIS EIRELI participou ativamente das
operações simuladas de pagamento envolvendo a Fiscalizada NEW METAIS e a BANDEIRA
INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros transitavam por conta bancária da SBM
INDÚSTRIA DE METAIS EIRELI, antes de retornar à Fiscalizada ou a empresa a ela ligada.
Conclui-se que ANDRÉ LUIZ BISCA4, administrador de fato da SBM INDÚSTRIA DE METAIS
EIRELI, agiu com excesso de poderes, em flagrante infração à lei, devendo ser
responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135, inciso III, da lei
5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
70.
Por sua vez, o responsável solidário esclarece em seu recurso voluntário (fls.
7379/7385) que não é casado com Cláudia Maria Rosa e não participa das empresas citadas, nos
seguintes termos:
Sócio Administrador
Recuperadora Vista Azul Ind. e Com. De Metais
Outra razão mirabolante para a condição de responsável tributário do Recorrente é a
condição de sócio administrador da empresa Recuperadora Vista Azul Ind e Com de Metais
Ltda.
Ocorre que há falha da fiscalização neste ponto, já que notadamente não foi perquirido com
louvor o status da citada empresa.
A Recuperadora Vista Azul, outrora sediada em Guarulhos/SP, é empresa judicialmente
declarada falida, como se pode observar do processo eletrônico no. 1000073-
74.2014.8.2.0224 da 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, cujo acesso é público no
site do TJ/SP.
Outrossim, a informação de falência foi devidamente oficiada a todos os órgãos competentes,
que mantém a anotação “falida”.
Para suportar o narrado, a fiscalização se vale de acórdão no. 10-58.661 da 3a DRJ/POA, que
diverge da origem judicial anterior.
O Recorrente foi o sócio administrador da citada empresa e declarado falido, sendo o único
responsável por aquelas operações industriais.
Destarte, não há preenchimento de nenhuma condição do artigo 135, CTN ao Recorrente,
que é figura vedada à participação societária por decisão judicial (falido).
Sócio Oculto
SBM Indústria de Metais Eireli
E para finalizar a fantasiosa condição de corresponsável ao lançamento fiscal, é imputado ao
Recorrente a condição de gestor da empresa SBM.
Fl. 7549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
32
Por primeiro, é dever o registro de que o Recorrente nunca foi sócio da empresa SBM.
Por segundo, o Recorrente foi contratado pela empresa, na condição de consultor, para
acompanhamento de operações industriais (compra e venda) e suas intempéries.
Ora, o Recorrente recebia ordens e não as emanava. As conversas obtidas não convergem à
condição de gestor da empresa, tampouco de interesse na materialidade tributária. Em
verdade, as conversas demonstram o regulam exercício da condição de consultoria.
Ou seja, inexistem razões que deem supedâneo a quaisquer das previsões sobre
responsabilidade tributária disposta nos artigos 124 e 135, CTN.
O argumento chega a ser extremamente curioso, já que os sócios oficiais da empresa SBM
sequer foram inseridos no rol de responsáveis tributários.
Destarte, por raquitismo probatório a suportar sua responsabilidade tributária, é que tal fato
não pode ser imputado ao Impugnante.
71.
Vê-se que o TVF atribui a responsabilidade solidária ao recorrente em função da
condição de diretores, gerentes e representantes legais da pessoa jurídica contribuinte. A atração
da responsabilidade tributária a terceiros não integrantes da contribuinte ou vinculados a outras
empresas que pratiquem atos reveladores de interesse comum na situação que constitua o fato
gerador demanda a atração do art. 124, I, do CTN. Contudo, o lançamento está errado ao invocar a
aplicação do art. 135, III, do Código.
72.
Assim, ainda que as razões de mérito possam correlacionar o recorrente com a
prática de atos que revelem interesse comum, não é possível validar o erro na tipificação legal,
razão pela qual todos fundamentos utilizados para exonerar a responsável tributária Ana Paula
Vieira Gomes Garcia servem à exoneração da responsabilidade de André Luiz Bisca.
73.
Nesses termos, dou provimento ao recurso voluntário de André Luiz Bisca, para
exonerar sua responsabilidade tributária.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA
74.
Sérgio José Bandeira foi intimado da decisão da DRJ em 30/09/2022, conforme
Aviso de Recebimento de fls. 7257, havendo protocolado seu recurso em 26/10/2022 (certidão de
fls. 7395), portanto, dentro do prazo legal de 30 dias, razão pela qual o mesmo deve ser
conhecido.
75.
Foi igualmente responsabilizado em razão do art. 135, III, do CTN, tendo o TVF
assim relatado sua participação:
16.2.8) SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA (CPF 088.678.868-43)
Sérgio José Bandeira, CPF 088.678.868-43, é sócio administrador da BANDEIRA INDUSTRIAL,
conforme cadastro da empresa na RFB e cópias dos seus atos constitutivos, e responsável
pela logística do Grupo Bandeira. A atividade de logística permitia a Sérgio Bandeira ter
ciência e gerência de coletas, entregas e NF-e envolvidas nas movimentações de mercadorias.
Conforme descrito no item 8.1, Sérgio José Bandeira é um dos responsáveis pela gestão dos
negócios do Grupo Bandeira.
No item 9 constam trechos de conversas obtidas do SKYPE do computador de SÉRGIO
BANDEIRA (vide laudo pericial dos equipamentos apreendidos com Sergio Bandeira.
Marcador = “conta bancária”), os quais comprovam que a conta da INDÚSTRIA MARANHENSE
Fl. 7550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
33
DE METAIS E ALUMÍNIO, noteira pura, era controlada por CLÁUDIA MARIA ROSA, responsável
financeira do GRUPO BANDEIRA, com ciência de SÉRGIO BANDEIRA.
No item 11.1 ficou provado que a INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO LTDA e a
CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS LTDA, empresas
inexistentes de fato, eram NOTEIRAS PURAS controladas pelo GRUPO BANDEIRA e prestavam-
se unicamente à emissão de documentos fiscais e à movimentação bancária. Logo, as NF-e
emitidas por essas empresas para a NEW METAIS não merecem fé, devendo ser
desconsideradas para qualquer fim de créditos/apuração de custos.
No tópico 11.2 ficou comprovado que a BANDEIRA INDUSTRIAL emitia para a NEW METAIS
nota fiscal de produtos industrializados de fabricação própria cujo NCM não está relacionado
às suas linhas de produção. A linha de produção da BANDEIRA INDUSTRIAL se limitava à
fabricação de tarugo e lingote de alumínio (NCM 76012000), porém parte das NF-e emitidas
para a NEW METAIS constam mercadorias da posição NCM 76020000 (Desperdícios e
resíduos e sucatas de alumínio), com CFOP 6101 (Venda de produção de estabelecimento),
como se a sucata fosse um produto de fabricação própria. Não bastasse isso, parte das notas
de sucata contém destaques do PIS e da COFINS em mercadoria de posição NCM sujeita à
suspensão das contribuições.
No item 11.3 ficou demonstrado que 331 das 416 NF-e de venda da BANDEIRA INDUSTRIAL
para a NEW METAIS, representando um percentual de 79,56% do total de NF-e, não
apresentaram nenhum registro de passagem em postos de divisa entre os estados do Ceará e
São Paulo, ou seja, as NF-e ora identificadas não se traduzem em operações reais com
mercadorias, mas sim em operações fictícias.
Conforme demonstrado no item 11.4, essa Fiscalização apurou que no período de 2016 a
2018 foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL para a NEW METAIS um total de
106.334.610,79 (CENTO E SEIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEIS CENTOS
E DEZ REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) de notas fiscais de vendas inidôneas, as quais
geraram aumento dos custos da NEW METAIS, redução dos lucros e diminuição do IRPJ/CSLL
devidos, além de créditos do PIS/COFINS para a adquirente.
Finalmente, de acordo com o item 12, a BANDEIRA INDUSTRIAL participou a simulação de
pagamentos com a Fiscalizada NEW METAIS, vez que os recursos financeiros saíam da NEW
METAIS, transitavam por contas bancárias de empresas do Grupo Bandeira e retornavam
diretamente para a NEW METAIS ou para empresas a ela ligada, tudo com o objetivo de dar
aparência de legalidade às aquisições feitas à BANDEIRA INDUSTRIAL, à INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO e à CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS mediante emissão de notas fiscais frias ou inidôneas.
Conclui-se que SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA, como sócio administrador da BANDEIRA INDÚSTRIA
DE ALUMÍNIO LTDA, deve ser responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos, nos
termos do Art. 135, inciso III, da lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
76.
Contra as acusações, o recorrente aduz que:
3. DA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO
ART. 135 DO CTN.
Inicialmente, convém mencionar que imputar responsabilidade pessoal ao sócio de empresa é
plenamente possível, desde que haja o preenchimento dos devidos requisitos legais. Nesse
sentido, observe-se o que o traz os arts. 134 e 135 do CTN:
Fl. 7551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
34
...
Pelos artigos, percebe-se que a responsabilização para além da pessoa jurídica autuada deve
obedecer a dois critérios específicos, a regra matriz de incidência e a regra matriz de
responsabilização, conforme explica a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
“RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PREFEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS.
1. A fiscalização não demonstrou a participação do Prefeito na fraude cometida pelo
mandatário.
2. A extensão da relação jurídico-tributária a uma determinada pessoa requer a
ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização de
todas as circunstâncias legais atinentes à responsabilidade. Dito de outra forma, a
responsabilidade pressupõe a regra matriz de incidência e a regra matriz de
responsabilidade, cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos próprios
(contribuintes, responsáveis, etc).
3. A responsabilização, portanto, requer tenham ocorrido todos esses pressupostos,
sem os quais não poderá existir, sob pena de afronta ao princípio da legalidade”.
(Número do Processo: 13116.720977/2012-33. Data da Sessão: 21/09/2016.
Relator(a): João Victor Ribeiro Aldinucci. No Acórdão: 2402-005.519)”.
Quando o referido julgado trata de regra matriz de incidência se refere ao excesso de poderes
e infração à lei, os requisitos do CTN. Quando trata de matriz de responsabilidade, trata do rol
de sujeitos contido nos art. 134 e 135, os quais não incluem sócios de parceiros comerciais.
Deve-se pontuar que a autuada, responsável principal pelo crédito tributário ora constituído,
é a New Metais, e não a Bandeira Indústria de Alumínio Ltda, de forma que, para a
responsabilização do Sr. Sérgio, faz-se necessário demonstrar sua relação com a New Metais,
e não com a Bandeira.
Nesse sentido, ainda que fosse possível encontrar qualquer indício da participação do Sr.
Sérgio em operações fraudulentas, para enquadramento da responsabilidade pessoal
segundo o art. 135, seria necessário o preenchimento de seus requisitos.
Em primeiro lugar, os requisitos necessários a serem demonstrados se tratam do excesso de
poderes e da infração à lei, expressões assim definidas pela doutrina:
“(...) A obrigação, pela qual respondem, há de ser resultante de atos irregularmente
praticados. O próprio nascimento da obrigação tributária já teria de ser em
decorrência de atos irregulares. Mas tal posição levada a excluir-se a responsabilidade
em exame toda vez que os atos irregulares, violadores da lei ou do estatuto, fossem
posteriores à ocorrência do fato gerador do tributo. Operar-se-ia, assim, injustificável
redução no alcance da regra jurídica em estudo”. (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de
Direito Tributário. São Paulo: Malheiros. 2010).
Outrossim, ainda que tais requisitos sejam demonstrados, (ressalta-se que não o foram), não
é qualquer pessoa que responde pelos atos da empresa. É necessário que seja diretor,
representante, gerente, mandatário ou algum sujeito previsto no art. 134 do CTN.
Fl. 7552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
35
O recorrente não é sócio, nem gerente diretor ou administrador da empresa New Metais. O
que se pretende fazer nesta acusação fiscal é uma “responsabilização em cadeia”, algo que
não tem previsão, nem regulamentação legal não ordenamento tributário brasileiro.
...
A conduta atribuída como a infração tributária na autuação em comento foi da New Metais e
exclusivamente desta. A empresa que teve sua contabilidade supostamente fraudada foi
apenas a New Metais. O recorrente, consequentemente, não faz parte do quadro societário
da contribuinte autuada, não havendo que se falar em responsabilização sua.
Há uma cristalina diferença entre ser sócio da autuada e ser sócio de uma das parceiras
comerciais da autuada. Nem mesmo a Bandeira poderia ser responsabilizada segundo o art.
135, muito menos o sócio dela. Nesse tocante, vale observar o que aduz o ilustre doutrinador
Hugo de Brito Segundo no tocante à responsabilização por terceiros:
“É importante destacar, quanto a tais hipóteses de atribuição de responsabilidade a
terceiros, dois pontos, quais sejam: (a) somente se pode cogitar da responsabilidade
dos terceiros acima enumerados quando se mostrar impossível obter o pagamento da
obrigação por parte do contribuinte; e, além disso, (b) os terceiros somente podem
ser responsabilizados em relação aos tributos decorrentes dos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis”.
Imaginar que o recorrente tinha ciência das ilicitudes que supostamente vinham ocorrendo
não significa que este foi responsável por tais ações. Como já destacado no relato infracional,
o Sr. Sérgio não era o responsável pela contabilidade da New Metais. Não estava em poder do
recorrente regular operações fraudulentas que alegam as autoridades fiscais.
Além disso, não consta nos atos prova alguma de que as empresas New Metais e Bandeira
estejam insolventes para motivar uma desconsideração da personalidade jurídica que
englobe o recorrente. Mais uma vez, vale observar a jurisprudência pacífica do CARF:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO. ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79.
OBSERVÂNCIA DOS ART. 128 E 135 DO CTN. É necessário demonstrar, para responsabilização
de sócio, ter esse praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, ou ainda no caso de dissolução irregular da sociedade empresária, independente
da natureza do débito excutido. AI sem demonstração das ações por parte do sócio. (Número
do Processo: 13971.722677/2014-71. Data da Sessão: 05/05/2020. Relator(a): BARBARA
SANTOS GUEDES. No Acórdão: 1003-001.522)”.
É inviável que o recorrente tenha agido com excesso de poderes, haja vista que este não
tem poder algum sobre a autuada. Também é inviável que o recorrente tenha agido com
infração de lei, contrato social ou estatutos, tendo em vista que sequer fazia parte do quadro
societário da empresa autuada. Desta feita, não que se falar em responsabilização pessoal,
motivo pelo deve ser excluído do polo passivo o recorrente.
77.
Mais uma vez, a administração tributária equivocou-se ao pretender vincular o
recorrente em razão da aplicação do art. 135, III, do CTN, pois o mesmo nunca foi sócio ou gestor
da contribuinte. Ainda que seja possível correlacionar as práticas do recorrente aos seríssimos
fatos praticados por interesse comum com a contribuinte, não houve a adequada tipificação que
seria plenamente possível com a correta aplicação do art. 124, I, do CTN.
78.
Apesar de reconhecer o evidente esforço dos agentes fiscais em demonstrarem a
materialidade das infrações – tanto que os autos de infração estão sendo mantidos –, não é
Fl. 7553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
36
possível validar o erro na invocação inadequada do tipo infracional que errou ao atribuir a
responsabilidade tributária com base no art. 135, III, do CTN a terceiro alheio à personalidade
jurídica da contribuinte e que não realizava ato de gestão a ela vinculado.
79.
Assim, com base nos mesmos fundamentos utilizados para exonerar a responsável
tributária Ana Paula Vieira Gomes Garcia e André Luiz Bisca, dou provimento ao recurso voluntário
de Sérgio José Bandeira, para exonerar sua responsabilidade tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS (CNPJ:
05.954.829/0001-47), JAGUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS (CNPJ: 10.374.499/0001-50),
VITOR BANDEIRA (CPF 355.691.478-61) e RODRIGO PELICER BANDEIRA (326.971.968-03)
80.
De Luna Indústria e Comércio de Sucatas Ltda, Jaguar Indústria e Comércio de
Perfis, Vitor Bandeira e Rodrigo Pelicer Bandeira foram intimados da decisão da DRJ,
respectivamente, em 30/09/2022 (edital eletrônico de fls. 7237), 11//10/2022 (AR de fls. 7263),
07/11/2022 (edital eletrônico de fls. 7390) e 28/09/2022 (AR de fls. 7254), havendo apresentado
recurso voluntário com petição conjunta em 27/10/2022 (certidão de fls. 7446), portanto, dentro
do prazo legal de 30 dias.
81.
Em relação às pessoas físicas (Vitor Bandeira e Rodrigo Pelicer Bandeira), os
fundamentos trazidos no TVF são:
16.2.6) VÍTOR BANDEIRA (CPF 355.691.478-61)
Vítor Bandeira, CPF 355.691.478-61, é administrador de fato dos negócios da família Bandeira
no Nordeste. É filho de Márcio Aparecido Bandeira e sobrinho de Sérgio José Bandeira, irmão
de Márcio, ambos sócios administradores de direito da BANDEIRA INDUSTRIAL. Conforme
descrito no item 8.1, Vítor Bandeira era o cabeça, o responsável pela gestão dos negócios do
GRUPO BANDEIRA.
Os operadores Gildevândio e o gerente da BANDEIRA INDUSTRIAL, Sr. Pedro Machado,
reportam-se diretamente a Vitor Bandeira, que tem efetivamente o poder de gerência na
empresa. Os elementos elencados em todo o teor do presente Termo de Verificação Fiscal
evidenciam a ciência e participação direta de Vitor Bandeira nas decisões e nas infrações
cometidas.
No item 11.1 ficou provado que a INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO LTDA e a
CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS LTDA, empresas
inexistentes de fato, eram NOTEIRAS PURAS controladas pelo GRUPO BANDEIRA e prestavam-
se unicamente à emissão de
16.2.10) RODRIGO PELICER BANDEIRA (CPF 326.971.968-03)
De acordo com o item 8.1, Rodrigo Pelicer Bandeira, CPF 326.971.968-03, integra o grupo
empresarial responsável pela gestão dos negócios das diversas empresas controladas de fato
ou de direito pelo denominado Grupo Bandeira.
Conforme detalhado no item 12 e apurado no âmbito da Operação Aluminum, Rodrigo Pelicer
Bandeira, CPF 326.971.968-03, e Vítor Bandeira, CPF 355.691.478-61, foram incluídos em
25/08/2009 no quadro societário da empresa DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS
E METAIS, CNPJ 05.954.829/0001-47. Em 20/03/2017, Vitor Bandeira se retirou da sociedade,
sendo a DE LUNA atualmente uma EIRELI de responsabilidade de Rodrigo.
Fl. 7554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
37
De acordo ainda com o item 12, a DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS
participou ativamente das operações simuladas de pagamento envolvendo a Fiscalizada NEW
METAIS e a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros transitavam por conta
bancária da DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS, antes de retornar à
Fiscalizada ou a empresa a ela ligada. Conclui-se que RODRIGO PELICER BANDEIRA, como
titular da empresa DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS no período
fiscalizado, deve ser responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do
Art. 135, inciso III, da lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
82.
Novamente,
a
administração
tributária
atribuiu
equivocadamente
a
responsabilidade tributária de ambos com fundamento no art. 135, III, do CTN, porém, os mesmos
eram sócios ou gestores de empresas diversas, não possuíam gerência sobre a contribuinte. A
solidariedade que lhes afeta está relacionada com a tipificação do art. 124, I, do CTN, que não foi
invocada no lançamento.
83.
Assim, com base nos mesmos fundamentos utilizados para exonerar a responsável
tributária Ana Paula Vieira Gomes Garcia, André Luiz Bisca e Sérgio José Bandeira, dou provimento
ao recurso voluntário de Vitor Bandeira e Rodrigo Pelicer Bandeira, para exonerar sua
responsabilidade tributária.
84.
Em relação à responsabilidade de De Luna Indústria e Comércio de Sucatas Ltda. e
Jaguar Indústria e Comércio de Perfis, o TVF assim se pronuncia:
16.1) DAS PESSOAS JURÍDICAS SOLIDÁRIAS
São solidariamente responsáveis pelos tributos devidos as pessoas jurídicas com interesse no
fato gerador. A solidariedade aplicada tem fundamento legal no Art. 124, inciso I, da Lei
5.172/1966 (Código Tributário Nacional-CTN) assim transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
As pessoas jurídicas abaixo elencadas, pelas razões expostas ao longo desse Termo de
Verificação Fiscal, são solidariamente responsáveis pelos tributos devidos, nos termos do Art.
124, inciso I, da lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional-CTN).
NOME/CNPJ
Tópicos do
TVF
BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO/09.643.536/0001-08
4, 8, 118
CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
LTDA/23.206.293/0001-63
10
ARACAJU COMÉRCIO DE METAIS/17.297.456/0001-68
12
SBM INDÚSTRIA DE METAIS EIRELI/43.505.353/0001-56
12
Fl. 7555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
38
DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI
/05.954.829/0001-47
12
JAGUAR
INDÚSTRIA
&
COMÉRCIO
DE
PERFIS
E
METAISEIRELI/10.374.499/0001-50
12
16.1.5) DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI (CNPJ
05.954.829/0001-47)
Conforme detalhado no item 12 e apurado no âmbito da Operação Aluminum, a DE LUNA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, CNPJ 05.954.829/0001-47, é uma
Empresa Individual de Responsabilidade Ltda cujo titular é RODRIGO PELICER BANDEIRA.
De acordo ainda com o item 12, a DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS
participou ativamente das operações simuladas de pagamento envolvendo a Fiscalizada NEW
METAIS e a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros transitavam por conta
bancária da DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS, antes de retornar à
Fiscalizada ou a empresa a ela ligada.
A participação da DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS nos atos ilícitos
praticados em conluio com a NEW METAIS caracteriza o interesse comum de que trata o art.
124, inciso I do CTN, devendo a DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS,
CNPJ 05.954.829/0001-47, ser incluída no polo passivo da relação tributária como
responsável solidário.
16.1.6) JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI (CNPJ
10.374.499/0001-50)
Conforme detalhado no item 12 e apurado no âmbito da Operação Aluminum, a JAGUAR
INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI, CNPJ 10.374.499/0001-50, tem sede em
galpão próprio bem próximo à BANDEIRA INDUSTRIAL, no distrito industrial de Jaguaribe/CE;
no período de 01/01/2016 a 01/10/2018 o titular responsável por essa empresa era VÍTOR
BANDEIRA, com 100% do capital social; e atualmente os sócios são ÁTILA PERSICI FILHO, CPF
310.813.368-38, e RIVERS PARTICIPAÇÕES S/A, a qual tem como sócios VÍTOR BANDEIRA
(Presidente) e ÁTILA PERSICI FILHO (Diretor). Trata-se, portanto, de mais uma empresa
controlada pela Família Bandeira.
Frise-se que no período de 01/01/2016 a 01/10/2018, VÍTOR BANDEIRA era o titular
responsável por essa empresa, com 100% do capital social. Somente a partir de 01/10/2018 é
que ÁTILA PERSICI FILHO é incluído no quadro societário da JAGUAR como Administrador e
responsável pelo CNPJ perante a RFB.
De acordo ainda com o item 12, a JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS
EIRELI participou ativamente das operações simuladas de pagamento envolvendo a
Fiscalizada NEW METAIS e a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros
transitavam por conta bancária da JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS
EIRELI, antes de retornar à Fiscalizada ou à empresa a ela ligada.
A participação da JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI nos atos
ilícitos praticados em conluio com a NEW METAIS caracteriza o interesse comum de que trata
o art. 124, inciso I do CTN, devendo a JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS
Fl. 7556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
39
EIRELI, CNPJ 10.374.499/0001-50, ser incluída no polo passivo da relação tributária como
responsável solidário.
85.
O citado item 12 do TVF traz as seguintes práticas comerciais realizadas pelas duas
empresas, que revelam a relação direta com a contribuinte New Metais, a seguir transcritas:
DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, CNPJ 05.954.829/0001-47,
possui endereço cadastral na Rua Francisco Pedroso de Toledo, 660, Antigo 151, Bairro Vila
Livieiro, São Paulo/SP, foi aberta em 01/10/2003 com capital social de R$ 100.000,00, sua
CNAE principal é 2445-5-01 (Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias), a
natureza jurídica é 230-5 (Empresa Individual de Responsabilidade Ltda) e o titular atual é
RODRIGO PELICER BANDEIRA (CPF 326.971.968-03).
RODRIGO PELICER BANDEIRA, CPF 326.971.968-03, e VITOR BANDEIRA, CPF 355.691.478-61,
foram incluídos no quadro societário da DE LUNA em 25/08/2009 com a saída dos antigos
proprietários. Em 20/03/2017 Vitor Bandeira se retirou da sociedade, sendo a DE LUNA
atualmente uma EIRELI de responsabilidade de Rodrigo.
Conforme Relatório da Coordenadoria de Pesquisa e Análise Fiscal (COPAF) da SEFAZ/CE,
entre janeiro de 2014 e agosto de 2018 essa empresa teve uma movimentação financeira
entre créditos e débitos no valor total de R$ 914.801.527,97, enquanto o titular da empresa
RODRIGO PELICER BANDEIRA, CPF 326.971.968-03, teve uma movimentação financeira total
de R$ 266.461,81. Além disso, entre 2014 e 2017 emitiu notas fiscais de venda para a
BANDEIRA no total de R$ 33.804.924,10 e recebeu desta a quantia de R$ 46.479.192,89, ou
seja, cerca de 16 milhões a mais do que vendeu. Frise-se, também, os valores depositados por
essa empresa em contas de pessoas físicas: a) DIEGO DINIZ BRANDÃO = R$ 138.875,00; b)
SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA = R$ 13.505,00. Diego Diniz Brandão vem a ser fornecedor de sucata
da BANDEIRA INDUSTRIAL e Sérgio José Bandeira é sócio da Bandeira.
JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI, 10.374.499/0001-50, tem
endereço cadastral na Rua LO, S/N, Quadra E, Lotes 14, 15, 16 e 17-B, Bairro Distrito Industrial
de Jaguaribe, Jaguaribe/CE, cuja sede fica em galpão próprio bem próximo à BANDEIRA
INDUSTRIAL, no distrito industrial de Jaguaribe-CE. Ela foi aberta em 30/09/2008, sua CNAE
principal é 2441-5-01 (produção de alumínio e suas ligas em forma primária), a natureza
jurídica é 230-5 (Empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI) e os atuais sócios
são RIVERS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 31.110.652/0001-50, e ÁTILA PERSICI FILHO, CPF
310.813.368-38 (Administrador), o qual foi incluído no quadro societário da JAGUAR somente
em 01/10/2018, após a saída de VÍTOR BANDEIRA.
Cabe inicialmente ressaltar o grau de parentesco entre os sócios da JAGUAR e os sócios da
BANDEIRA INDUSTRIAL. Os irmãos SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA e MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA
são os sócios da BANDEIRA. No período de Ago/2012 a Fev/2014 esses também foram os
sócios da JAGUAR. Já no período de Fev/2014 a Out/2018 o titular da JAGUAR era VÍTOR
BANDEIRA, filho do Márcio Aparecido Bandeira.
Atualmente os sócios da JAGUAR são a Rivers Participações S/A e Átila Persici Filho. E a Rivers
Participações tem como sócios Vítor Bandeira (Presidente) e Átila Persici Filho (Diretor).
Frise-se que no período de 01/01/2016 a 01/10/2018, VÍTOR BANDEIRA era o titular
responsável por essa empresa, com 100% do capital social. Somente a partir de 01/10/2018 é
que ÁTILA PERSICI FILHO é incluído no quadro societário da JAGUAR como Administrador e
responsável pelo CNPJ perante a RFB.
Fl. 7557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
40
Conforme Relatório da Coordenadoria de Pesquisa e Análise Fiscal (COPAF) da SEFAZ/CE, “em
2016 a JAGUAR emite mais de R$ 7 milhões em notas fiscais para a BANDEIRA e recebe dela
mais de R$ 9,2 milhões, sendo uma parte escriturada em conta de ‘Adiantamento a
Fornecedores’. Em 2017 a diferença entre as notas fiscais emitidas pela JAGUAR e a
movimentação financeira é ainda maior. Neste ano, a JAGUAR emite apenas R$ 489 mil em
notas fiscais para a BANDEIRA e recebe desta R$ 18,6 milhões” evidenciando falta de
autonomia administrativa e confusão patrimonial.
86.
As responsáveis solidárias apontas em seu recurso os seguintes pontos de defesa:
a) Impugnação aos áudios/vídeos citados no acórdão recorrido. Oitiva. Nulidade. Provas
nulas.
87.
Tal matéria foi apreciada como preliminar de mérito da contribuinte New Metais,
razão pela qual, pelos mesmos fundamentos e razões de decidir aqui invocados, deve-se afastar a
referida preliminar, porquanto inexistente cerceamento de direito de defesa.
b) Espelhamento das conversas de WhatsApp. Prova emprestada. Nulidade.
88.
As recorrentes requerem que seja declarada a nulidade do v. acórdão, por violação
aos artigos 489, §1° e 1.022 do CPC, e por negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX), com
a consequência declaração de nulidade das provas que se baseiam nos dados extraídos do
WhatsApp de Gidelvândio, não podendo ser utilizadas para a imputação de responsabilidade ao
recorrente.
89.
Basicamente, entendem que as provas emprestadas que foram colhidas por decisão
judicial, na qual foram transcritos os diálogos escritos por aplicativo de mensagens whatsapp
afrontariam a jurisprudência pátria.
90.
Não evidencio qualquer irregularidade na utilização da referida prova emprestada,
claramente obtida mediante decisão judicial da qual resultou o espelhamento dos diálogos entre
os envolvidos.
91.
Importante destacar que tais diálogos são apenas uma parte do vasto arsenal de
provas que demonstram provas cabais das operações consideradas simuladas, as quais serão
indicadas na análise de mérito.
92.
Não bastasse a regularidade como a prova foi obtida, pretender vincular todo o
trabalho de fiscalização apenas às transcrições das mensagens por WhatsApp não encontra
fundamento na verdade material que se observa nos autos.
93.
Portanto, afasto a preliminar suscitada.
c) No mérito:
- 4.1 não recebimento da denúncia por inexistir organização criminosa. Fato utilizado
como fundamento para a solidariedade. Ausência do interesse comum. Inaplicabilidade
do art. 124, I do CTN.
- 4.2. Inexistência de Interesse Comum em sua concepção jurídica (CTN, Art. 124, I) para
as empresas que não estão em grupo econômico com a autuada.
94.
A parte procura controverter a alegada inexistência de interesse comum com base
nos dois argumentos acima indicados.
Fl. 7558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
41
95.
Com relação ao primeiro ponto, as recorrentes alegam que não possuem vinculação
com a empresa autuada e que não é possível, no presente caso, responsabilizar terceiros em razão
da ausência de interesse comum jurídico na realização dos fatos geradores do sujeito passivo
principal – que, no presente caso, é a New Metais. E, para comprovar tal entendimento, aduz que
não houve recebimento da denúncia criminal decorrente da investigação promovida pelo
Ministério Público, razão pela qual argumenta que não haveria se materializado a formação de
esquema organizado para obter proveitos tributários ilícitos, ante a inexistência de organização
estruturada neste sentido.
96.
Quanto ao segundo ponto, controvertem que não seria possível invocar o art. 124,
I, do CTN, uma vez que o mesmo trata de interesse comum de empresas do mesmo grupo
econômico e as mesmas têm autonomia própria e não fazem parte do mesmo eixo patrimonial da
empresa autuada (New Metais). Neste sentido, entendem que a Fiscalização não apontou a
existência de unidade gerencial ou de artificialidade na separação das personalidades jurídicas das
empresas do Grupo Bandeira e da New Metais. Ademais, a relação da Bandeira com a New Metais
é, na verdade, uma relação jurídica de compra e venda de bens, o que coloca essas duas empresas
em polos jurídicos diversos. Essa situação faz com que essas empresas tenham interesses
coincidentes na compra e na venda, e antagônicos, em relação aos interesses pessoais na relação
preço/quantidade. Contudo, o interesse no negócio jurídico entre vendedor e comprador jamais
pode ser entendido como interesse comum jurídico disposto no artigo 124, I do CTN.
97.
Entendo que a responsabilidade tributária está devidamente demonstrada nos
autos e em nada foi afetada pela não aceitação da denúncia criminal notificada no recurso, em
razão do princípio da independência das instâncias. A ausência de persecução criminal não tem a
aptidão de afastar a responsabilidade tributária de terceiros, salvo se houver decisão judicial
absolutória que expressamente declare a inexistência de conduta infracional idêntica àquela que
sirva de fundamento ao lançamento tributário.
98.
Destaque-se decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a
jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível,
penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de
inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento
de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o
processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes” (STF, RMS 28919-DF, 1a
Turma, Rel. Min. Dias Toffolli, unânime, DJe 12/02/2015).
99.
No mesmo sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de que as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão
da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria” (AI
748301 / SP - SÃO PAULO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA,
Julgamento: 27/04/2009, Publicação: 12/05/2009).
100.
Cite-se, ainda, os acórdãos abaixo transcritos, que tratam da mesma independência
de instâncias:
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA - AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO. Estando a sentença penal absolutória calcada na insuficiência de provas para
chegar-se à condenação, não há como fazê-la repercutir no processo administrativo, isso a
teor do disposto nos artigos 1.525 do Código Civil, 65 e 66 do Código de Processo Penal e 121
Fl. 7559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
42
a 126 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990” (MS 22.796, Rel. Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, DJ 12.2.1999).
SERVIDOR PÚBLICO - PENA DE DEMISSÃO - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO
DISCIPLINAR COMETIDA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL - ALEGAÇÃO DE
NULIDADES FORMAIS QUE INVALIDARIAM O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - INOCORRÊNCIA -
AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - PRETENDIDA
DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À
PUNIÇÃO DISCIPLINAR - INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE
MANDAMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. ... As decisões emanadas do
Poder Judiciário não condicionam o pronunciamento censório da Administração Pública nem
lhe coarctam o exercício da competência disciplinar, exceto nos casos em que o juiz vier a
proclamar a inexistência de autoria ou a inocorrência material do próprio fato, ou, ainda, a
reconhecer a configuração de qualquer das causas de justificação penal. - O exercício do
poder disciplinar, pelo Estado, não está sujeito ao prévio encerramento da "persecutio
criminis" que venha a ser instaurada perante órgão competente do Poder Judiciário. As
sanções penais e administrativas, qualificando-se como respostas autônomas do Estado à
prática de atos ilícitos cometidos pelos servidores públicos, não se condicionam
reciprocamente, tornando-se possível, em consequência, a imposição da punição disciplinar,
independentemente de prévia decisão da instância penal. Precedentes. (MS 22.155, Rel. Min.
Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 24.11.2006).
101.
Assim, não prospera o argumento dos recorrentes em relação à ação criminal por
eles controvertida, ante a independência de instâncias que autoriza a administração pública a
promover o lançamento com as devidas imputações de responsabilidades tributárias.
102.
Quanto ao segundo argumento (pretensa inexistência de interesse comum), vê-se
dos autos a clara prática de atos simulatórios e fraudulentos praticados pelos recorrentes e a
contribuinte, que revela o interesse comum em realizar conluio para obter proveitos tributários
indevidos.
103.
Ficou demonstrado que a prática de sonegação e fraude fiscal, mediante conluio,
evidenciado pela existência de inúmeros diálogos espelhados, interceptações telemáticas, notas
fiscais inidôneas, ausência de remessa de mercadorias, ausência de passagens de caminhões em
postos fiscais e inequívoca triangulação de pagamentos fictícios tendentes a simular a licitude das
operações.
104.
A responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN, indica que são
solidariamente obrigadas as “pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”.
105.
A esse respeito, o STJ2 firmou o entendimento segundo o qual “o interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível”. De forma complementar, aquele Tribunal decidiu que “feriria a lógica jurídico-

2 Ver: REsp 834.044/RS, DJe: 15 de dezembro de 2008 e REsp 884.845/SC, DJ: 18 de fevereiro de 2009. No mesmo
sentido: REsp 611.964/SP, DJ: 10 de outubro de 2005; REsp 859.616/RS, DJ: 15 de outubro de 2007; AgInt no REsp
1.558.445/PE, DJe: 03 de maio de 2017; AgInt no AREsp 942.940/RJ, DJe: 12 de setembro de 2017; AgInt no AREsp
1.035.029/SP, DJe: 30 de maio de 2019.
Fl. 7560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
43
tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer
participação na ocorrência do fato gerador da obrigação” 3.
106.
Assim, o que define a atração da responsabilidade solidária pela existência de
interesse comum demanda que se confirme a prática de ato consciente para ocultar a real
intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, a fim de modificar características do fato
gerador ou impedir seu conhecimento. Cite-se neste sentido as seguintes decisões (grifou-se):
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. NEXO CAUSAL. DESCRIÇÃO
DOS FATOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, prevista no art. 135, III, do CTN, não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É
necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita nos autos.
O que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é a participação do
terceiro no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma roupagem
diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características essenciais do fato
gerador ou impedir o seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também
pode existir, mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. (Acórdão no 1201-005.960 – 1a Seção de Julgamento
/ 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 18 de julho de 2023, maioria, Conselheiro
Relator
Efigênio
de
Freitas
Júnior,
disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/15956720178201462_69068
04.pdf)
107.
Observo, ainda, que a questão foi enfrentada pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
04/184, que traz relevantes apontamentos que complementam as razões de decidir ora indicadas,
no sentido de afastar o interesse comum atribuídos às pessoas à responsável solidária, porquanto
não identificada a suposta prática de atos ilícitos perpetrados pela mesma. Segundo tal parecer, o
interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É
responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente
com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
108.
Entendo que está claramente demonstrado o interesse comum em relação à
simulação, fraude e conluio identificados nos autos. Há interesse comum nos casos em que há
relação entre o fato gerador e a conduta praticada por terceiro, quando esse atua de forma direta
ou indireta para realizar atos que resultem na situação que constitua fatos jurídicos ou
infracionais, quando sua participação for determinante e cause vínculo com o ilícito ou com o
nascimento da obrigação tributária e quando houver elemento intencional que revele interesse
jurídico ou econômico com o fato objeto do lançamento.

3 REsp 884.845/SC.
4 Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97210&visao=anotado
Fl. 7561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
44
109.
Por fim, consta do recurso voluntário argumentos adicionais para afastar a
aplicação do art. 135, III, do CTN, porém, eles se relacionam apenas aos sócios pessoas físicas que
compõem a petição, cuja responsabilidade solidária já foi afastada. Em relação às pessoas jurídicas
que recorrem em conjunto na mesma petição (De Luna / Jaguar), a atribuição de responsabilidade
tributária decorreu do art. 124, I, do CTN, que ora foi apreciada no voto, nada havendo em relação
ao art. 135, III, do código.
110.
Assim, mantenho a responsabilidade tributária de De Luna Indústria e Comércio de
Sucatas Ltda. e Jaguar Indústria e Comércio de Perfis.
- 4.3. Autuação feita com base em premissa equivocada. Inexistência de diferenciação de
notas idôneas e inidôneas. Ausência de provas concretas quando à inidoneidade das
notas utilizadas pela New Metais. NFes com situações distintas, sem a devida
individualização.
111.
Ainda no mérito, as recorrentes alegam a inexistência de individualização entre as
notas fiscais idôneas e inidôneas emitidas pela contribuinte (New Metais), controvertendo, ainda,
o fato das várias notas fiscais terem sido “seladas” e que comprovariam a efetiva circulação de
mercadorias.
112.
Quanto à individualização das notas, elas estão indicadas em 4 planilhas anexas ao
TVF, constantes às fls. 661/677, onde se vê tanto as notas fiscais consideradas idôneas quanto as
consideradas inidôneas. Portanto, o argumento de ausência diferenciação não procede.
113.
Em relação ao motivo que levou o Fisco a considerar a maioria delas inidôneas,
verificou-se a existência de fraude fiscal para a selagem posterior das notas fiscais em postos de
atendimento, ou seja, as mercadorias não passavam pelos postos de fronteira, simplesmente
porque nunca circulavam.
114.
Com efeito, o TVF revela a criação de transportadoras fantasmas, criadas
fraudulentamente para emitir conhecimentos de transportes forjados e simular a remessa de
mercadorias. Sobre tais fatos, os recorrentes nada se manifestam, limitando-se a questionar a
suposta existência de notas fiscais seladas.
115.
Fez-se até mesmo verificação dos motoristas envolvidos na operação, cujos CPFs
sequer existiam na base de dados da Receita Federal do Brasil ou eram de crianças.
116.
Notas fiscais emitidas com mercadorias entregues no mesmo dia revelam a fraude
operacional. E, para não deixar dúvidas de quão ousada era a prática fraudulenta, em alguns
casos, as placas utilizadas eram de motocicletas (para transportar toneladas de mercadoria!).
117.
Os diálogos registrados nos autos, com a devida autorização judicial, demonstram o
conluio entre as empresas envolvidas para simular a circulação das mercadorias, razão pela qual
foram desconsideradas as notas fiscais seladas a destempo, ou seja, aquelas que eram emitidas
fraudulentamente e posteriormente “regularizadas” perante os órgãos fazendários estaduais, que,
aliás, denunciaram o esquema fraudulento às autoridades competentes, levando a desbaratar as
operações ilícitas perpetradas pelo grupo.
118.
Acerca dos fatos, o TVF registra os seguintes relatos – repita-se, que não são
questionados ou contraditados pelos recorrentes –, que revelam o conluio praticado pelas
empresas envolvidas, inclusive, mediante a interposição de consultorias administrativas cujos
membros atuavam em nome de todas as pessoas jurídicas envolvidas:
Fl. 7562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
45
8.5) DOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE FRAUDULENTOS
A necessidade de dar veracidade à prática delituosa envolveu também a criação e utilização
de duas transportadoras em nomes de laranjas: ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA
(23.053.904/0001-80) e SMARTLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA (26.277.486/0001-01). Com
as transportadoras criadas, foi possível gerar conhecimentos de transporte (CT-e) fictícios
valendo-se de uma lista de placas de veículos e motoristas reais ou fictícios.
A sofisticação do esquema permitia que houvesse um controle das placas utilizadas na feitura
das notas fiscais, de modo a não utilizar a mesma placa em datas próximas evitando um
problema de impossibilidade temporal. Da mesma forma, havia controle da capacidade de
carga dos caminhões, de forma a não fabricar uma nota fiscal com inconsistências.
Perícia nos computadores do escritório de contabilidade UNITY (vide Laudo Pericial:
Marcador=” planilha de placas e motoristas”) localizaram as planilhas de controle de placas,
caminhões, motoristas e capacidade de carga e colunas de controle de “data de utilização” e
“próxima data para utilização”. Outras planilhas, da mesma forma anexadas ao laudo pericial
dos computadores da UNITY, apontam para a existência de tal controle (‘placas Vando 1.xlsx”,
PLACAS VANDO 2.xlsx, etc.).

A necessidade de placas e motoristas era constante. Como veremos posteriormente, havia
dois centros operacionais, um em São Paulo (onde a emissão de NF-e era feita
preponderantemente pela funcionária FABIANE na MB REPRESENTAÇÕES, empresa do Grupo
Bandeira) e outro no Ceará (onde a emissão de NF-e era feita por ANTÔNIA, funcionária de
Vando e ex-estagiária da UNITY ASSESSORIA CONTÁBIL), de onde partia a emissão de notas
fiscais.
Vando, operador do esquema para o grupo empresarial, fazia a coordenação da operação de
emissão de NF-e entre os dois centros operacionais, conforme apontam as escutas
telefônicas/WhatsApp. Quando havia falta de placas em um dos centros operacionais, Vando
coordenava a redistribuição. O controle da temporalidade das placas também foi captado em
áudio e WhatsApp. A necessidade de emissão de NF-e era controlada a partir de planilhas
compartilhadas entre os envolvidos, em que se apurava o saldo de cada tributo e a situação
credor/a pagar:
Fl. 7563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
46

Nos diversos trechos a seguir, pode-se acompanhar a utilização e controle de reutilização das
placas.

Com relação ao manifesto de carga (MDF-e), seria de se esperar que ele fosse encerrado
quando a mercadoria chegasse em seu destino. Ocorre que, em parte da fraude em questão,
não havia circulação efetiva de mercadorias. Dessa forma, necessitava-se aguardar um lapso
temporal para que, uma vez transcorrido, pudesse se efetivar o encerramento do MDF-e
falso. No trecho da escuta abaixo transcrita, GILDEVÂNDIO então orienta ANTÔNIA a encerrar
os manifestos no sexto dia após a emissão. Logo, após o encerramento do MDF-e, a placa
estaria novamente disponível para ser utilizada em outro manifesto falso.

Fl. 7564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
47
Não obstante o cuidado no controle das placas, pela quantidade de notas emitidas e pelo
controle, muitas vezes falho, erros aconteciam com frequência.
Das informações extraídas das NF-e, como Nomes de Motoristas, CPFs e outros critérios como
idade do motorista, foram identificadas diversas inconsistências que apontam para uma
produção de documentos frios.
A tabela abaixo aponta divergências encontradas nas notas emitidas pela BANDEIRA
INDUSTRIAL, em que constam os CPFs e nomes dos motoristas consignados nas notas fiscais.
Verifica-se que grande parte das divergências se refere a CPFs que sequer constam na base da
Receita Federal do Brasil (RFB). Outra grande quantidade se refere a nomes de motoristas
informados em documento fiscal que não guardam relação com o nome constante na base da
RFB. Há casos ainda em que foram informados CPFs de motoristas cuja idade seria
incompatível com a habilitação para dirigir. Relatório de divergência com CPF e nota fiscal
encontra-se anexo ao presente Termo.

Como exemplo dos documentos forjados, temos a seguinte situação: em 18/10/2016 o
motorista RUZELESIO MACHADO ALVES, CPF 706.098.109-87, teria transportado, com base no
Conhecimento de Transporte, mercadorias da Usiminas S/A de Ipatinga/MG para
Araucária/PR em veículo com placas AMA8205 e MEX5536 (cavalo e carreta) pela
transportadora MANOS PEÇAS, sendo confirmado o recebimento no destino após 4 dias, não
havendo suspeitas que descreditem essa operação.
No mesmo dia, (18/10/2016), foi emitido conhecimento de transporte pela ECOLOG
TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – ME, com saída da BANDEIRA INDUSTRIAL em Jaguaribe-
CE para a SBM em São Paulo/SP, no veículo de placas LUX5623, supostamente dirigido pelo
mesmo motorista antes citado, o Sr. RUZELESIO MACHADO ALVES, CPF 706.098.109-87.
Além disso, a Nota Fiscal foi emitida pela manhã e, antes do meio-dia, a SBM já havia
confirmado a operação de transporte de 20 toneladas de mercadorias, supostamente levada
de Jaguaribe/CE a São Paulo/SP. O mais curioso é que o veículo apontado pela ECOLOG (placa
LUX5623) para realizar o transporte é uma motocicleta.

ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ 23.053.904/0001-80, com endereço
cadastral na Rua Assis Dias Sobreira, 441, Bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte/CE, foi aberta em
12/08/2015 com capital social de R$ 100.000,00, sua CNAE principal é 4930-2-02 (Transporte
Fl. 7565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
48
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional), a natureza jurídica é 230-5 (Empresa Individual de Responsabilidade Ltda) e o
titular atual é MARINA LARIZA PEREIRA LACERDA, CPF 057.170.803-01. Da data de
constituição até 13/03/2018 o titular da firma era MARIA DO SOCORRO SANTANA
MENDONÇA, CPF 026.436.903-38, EX-ESPOSA de GILDEVÂNDIO MENDONÇA DIAS.
MARINA LARIZA PEREIRA LACERDA é responsável pelo setor contábil na UNITY e veio a ter
um relacionamento com o operador GILDEVANDIO. Ela passou a figurar como interposta
pessoa na transportadora utilizada pelo esquema, após a saída de MARIA DO SOCORRO do
quadro societário, então esposa de VANDO.
Conforme Relatório da Coordenadoria de Pesquisa e Análise Fiscal (COPAF) da SEFAZ/CE,
entre janeiro de 2014 e agosto de 2018 essa empresa teve uma movimentação financeira
entre créditos e débitos valor no total de R$ 16.073.756,37.
Consta na Denúncia-crime oferecida pelo Ministério Público do Ceará, a partir do resultado de
interceptações telefônicas, que “GILDEVANDIO, em plena expansão de seu esquema
criminoso, criou mais duas empresas, desta feita voltadas para a área de transporte e
logística, a saber, ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI e SMARTLOG TRANSPORTES E
LOGÍSTICA EIRELI, sendo a primeira registrada em nome de Maria do Socorro Santana
Mendonça (esposa de Gildevândio) e Marina Lariza Pereira Lacerda, ao passo que a segunda
acha-se sob a responsabilidade de FÁBIO VIEIRA LEDO (FABINHO) e FRANCISMARA SILVA
SANTANA, esta CUNHADA de GILDEVÂNDIO.” Ainda no tópico referente à movimentação
financeira da pessoa física GILDEVÂNDIO, consta que este teve uma movimentação bancária
de mais de R$ 19 milhões, que entravam na conta bancária pessoa física de GILDEVÂNDIO e
de lá saíam para outras empresas envolvidas no esquema, em especial ECOMETÁLICA,
ARACAJU e ECOLOG.
O acesso a conta bancária da ECOLOG foi compartilhado com o GRUPO BANDEIRA. Não
raramente havia confusão patrimonial e os recursos das contas da ECOLOG eram utilizados
por Vando e pelo grupo Bandeira. Logo, a ECOLOG se prestava ao papel de movimentar
recursos para o grupo e emitir Conhecimentos de Transporte para dar uma aparência de
legalidade ao esquema.

Não obstante o papel da empresa ser movimentar recursos e emitir conhecimento de
transporte fictício, os CT-e da ECOLOG também foram utilizados para transportar mercadorias
quando o proprietário do caminhão, sendo pessoa física, não emitia tais documentos
eletrônicos, conforme aponta PEDRO MACHADO em sua oitiva.
As transportadoras ECOLOG e SMARTLOG têm endereço cadastral em galpões vizinhos, na
Rua Assis Dias Sobreira, números 441 e 445, respectivamente, no Bairro Limoeiro em Juazeiro
do Norte-CE. Vando, preocupado com a fiscalização da SEFAZ, que encontrou o galpão
fechado, orienta seus funcionários a manter o portão da empresa aberto, como forma de
enganar o Fisco:
Fl. 7566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
49

Conclui-se que a empresa ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, aberta em nome de
laranjas, servia para propiciar a emissão de conhecimentos de transporte (CT-e) fraudulentos,
bem como movimentar os recursos financeiros do grupo. 
SMARTLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA
SMARTLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA, CNPJ 26.277.486/0001-01, com endereço cadastral
na Rua Assis Dias Sobreira, 445, Bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte/CE, foi aberta em
03/10/2016 com capital social de R$ 100.000,00, sua atividade econômica principal é o
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional, a natureza jurídica é Sociedade Empresária Ltda e o sócio
administrador atual é FÁBIO VIEIRA LEDO, CPF 010.020.953-01. Da data de constituição até
13/03/2018 integrava o quadro societário FRANCISMARA SILVA SANTANA, CPF 007.101.383-
00, cunhada de GILDEVÂNDIO, e até 09/07/2018 o sócio administrador era MARINA LARIZA
PEREIRA LACERDA, CPF 057.170.803-01. MARINA é a responsável pelo setor contábil do
escritório UNITY.
FRANCIMARA SILVA SANTANA é ex-cunhada de Gildevândio (irmã de sua ex-esposa, Maria do
Socorro), e em sua oitiva prestada ao MPCE afirma que não entende de contabilidade e não
tem empresa em seu nome. Alega que Vando prometeu abrir uma empresa com ela, que se
encontrava desempregada, e iriam trabalhar juntos. Alega que essa promessa não se
cumpriu. Que chegou a assinar papéis à época, mas que Vando teria dito que o negócio não
deu certo. Alega que trabalha com sandália. Que iria montar uma empresa dessa atividade
com ele por volta de 2014. Que sua atividade atual é estágio como corretora. Prossegue
alegando que desconhece sua relação com a SMARTLOG, da qual é sócia. Que assinou papéis
a pedido de Vando. Desconhece Fabio Vieira Ledo, também sócio da SMARTLOG. Desconhece
também a atividade, endereço, faturamento, clientes, atividade e o administrador da
SMARTLOG.
FÁBIO VIERA LEDO (Fabinho), conforme já mencionado neste Termo, alega ter emprego de
contínuo em uma empresa de contabilidade e fazer bicos de garçom aos finais de semana.
Fabinho também consta como titular interposta da pessoa jurídica SERGIPE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCATAS EIRELI, CNPJ 23.462.913/0001-25, outra noteira pura controlada pelo
Grupo Bandeira.
Quando questionado por Marina sobre como fariam o token para abrir uma conta bancária
para a SMARTLOG, Vando alega que poderia levar Fabinho com ele. Vando revela também ter
procuração da empresa, demonstrando que a movimentação bancária da SMARTLOG era de
fato controlada por Vando:
Fl. 7567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
50

Consta na Denúncia-crime oferecida pelo Ministério Público do Ceará, resultado da
interceptação de comunicações telefônicas, que “GILDEVANDIO, em plena expansão de seu
esquema criminoso, criou mais duas empresas, desta feita voltadas para a área de transporte
e logística, a saber, ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI e SMARTLOG TRANSPORTES
E LOGÍSTICA EIRELI, sendo a primeira registrada em nome de Maria do Socorro Santana
Mendonça (esposa de Gildevândio) e Marina Pereira Lacerda, ao passo que a segunda acha-se
sob a responsabilidade de FÁBIO VIEIRA LEDO (FABINHO) e FRANCISMARA SILVA SANTANA,
esta CUNHADA de GILDEVÂNDIO.” Prossegue afirmando que “em conversa mantida no dia
26/10/2018 entre Marina Larisa e Vando, resta evidente a utilização de empresas fictícias
para lavagem de dinheiro e regularização da contabilidade das firmas, em um jogo de
transferências bancárias fraudulentas entre elas, surgindo, aqui, uma nova empresa, a saber,
a SMARTLOG.
A transportadora foi utilizada pelo grupo na elaboração de CT-e fictícios e movimentação
financeira dos recursos do grupo. O Galpão da SMARTLOG chegou inclusive a ser utilizado
para armazenar documentos contábeis do Grupo Bandeira:

Consta na Denúncia-crime oferecida pelo Ministério Público do Ceará, resultado da
interceptação de comunicações telefônicas, que “GILDEVANDIO, em plena expansão de seu
esquema criminoso, criou mais duas empresas, desta feita voltadas para a área de transporte
e logística, a saber, ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI e SMARTLOG TRANSPORTES
E LOGÍSTICA EIRELI, sendo a primeira registrada em nome de Maria do Socorro Santana
Mendonça (esposa de Gildevândio) e Marina Pereira Lacerda, ao passo que a segunda acha-se
sob a responsabilidade de FÁBIO VIEIRA LEDO (FABINHO) e FRANCISMARA SILVA SANTANA,
esta CUNHADA de GILDEVÂNDIO.” Prossegue afirmando que “em conversa mantida no dia
26/10/2018 entre Marina Larisa e Vando, resta evidente a utilização de empresas fictícias
para lavagem de dinheiro e regularização da contabilidade das firmas, em um jogo de
transferências bancárias fraudulentas entre elas, surgindo, aqui, uma nova empresa, a saber,
a SMARTLOG.
A transportadora foi utilizada pelo grupo na elaboração de CT-e fictícios e movimentação
financeira dos recursos do grupo. O Galpão da SMARTLOG chegou inclusive a ser utilizado
para armazenar documentos contábeis do Grupo Bandeira:
Fl. 7568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
51

Da mesma forma que outras empresas de fachada, a SMARTLOG era utilizada para
movimentar recursos do grupo. O acesso às contas bancárias da empresa foi compartilhado
com o grupo empresarial. No caso em tela, Vando repassa os dados bancários da SMARTLOG
para CLAUDIA MARIA ROSA, cunhada de MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA, que como visto no
item 4 acima, é um dos sócios da BANDEIRA INDUSTRIAL:

Uma vez que a atividade econômica da SMARTLOG é o transporte rodoviário de carga
intermunicipal, interestadual e internacional, é de se supor a existência de uma frota de
caminhões. Entretanto, em consulta ao cadastro do RENAVAM, constatou-se que essa
empresa não possui nenhum veículo de carga, mas tão somente um veículo Strada ano 2010
e uma motocicleta ano 2018.
Da mesma forma que a ECOLOG, conclui-se que a empresa SMARTLOG TRANSPORTES E
LOGÍSTICA, aberta em nome de laranjas, servia para propiciar a emissão de Conhecimentos
de Transporte eletrônicos (CT-e) fraudulentos, bem como movimentar os recursos financeiros
do grupo.
Diante dos fatos narrados e dos dados aqui apresentados, não há outra conclusão senão a de
que, além de notas fiscais fictícias, foram produzidos conhecimentos de transporte fictícios.
8.6) DOS REGISTROS DE PASSAGEM E SELAGEM DAS NOTAS FISCAIS
Em uma operação de compra e venda realizadas entre estabelecimentos localizados em
diferentes estados, é de se supor que o transportador realize a parada obrigatória em postos
fiscais de divisa, a fim de que seja feita a verificação documental (DANFE, CT-e, Manifesto de
Carga) e/ou física da mercadoria. Nessa parada obrigatória, é realizada a selagem (selo de
trânsito), seja físico ou virtual, conforme determina a legislação estadual do Ceará:
Art. 157 do Dec. 24569/97(RICMS-CE): A aplicação do Selo de Trânsito será obrigatória
para todas as atividades econômicas na comprovação de operações de entrada e
saídas de mercadorias.
Cada uma dessas passagens gera um evento de registro de passagem e pode ser consultado
na internet por meio da chave da NF-e ou CT-e. Da mesma forma, o Fisco tem acesso a esses
registros como elemento de controle e fiscalização.
A SEFAZ-CE disponibiliza consulta pública ao Sistema de Trânsito de Mercadoria – SITRAM, em
que também é possível consultar a unidade (normalmente um posto fiscal de divisa) onde
ocorreu o registro do evento de passagem (entrada ou saída do estado). No exemplo abaixo,
é possível identificar o Posto Fiscal de Penaforte (PF. DE PENAFORTE), como unidade de
passagem:
Fl. 7569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
52

Assim, a não “selagem” da NF-e no posto fiscal de divisa caracteriza descumprimento de
obrigação acessória, sujeitando o contribuinte a penalidades previstas na legislação estadual.
A legislação do ICMS do Estado do Ceará também faculta ao contribuinte sanar as
irregularidades por descumprimento de obrigações relacionadas ao ICMS:
Art. 880 do Dec. 24569/97(RICMS-CE): Não será aplicada penalidade ao contribuinte ou
responsável que procurar a repartição fiscal do Estado, antes de qualquer procedimento do
Fisco, para sanar irregularidades verificadas no
cumprimento das obrigações tributárias relacionadas com o ICMS, desde que o saneamento
ocorra no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da comunicação da irregularidade ao Fisco.
Nesse contexto, a “selagem” extemporânea é realizada como saneamento de irregularidade,
não se traduzindo em elemento de prova da efetiva ocorrência da operação. Espera-se
também que o registro ou “selagem” a posteriori seja uma exceção. Da mesma forma, mesmo
as NF-e registradas fora de um posto fiscal de divisa, é realizada a “selagem” com indicação
do local da “passagem”, ou seja, um núcleo de atendimento da SEFAZ-CE fora dos postos de
divisa, conforme exemplo abaixo:

No caso em tela, o registro ocorreu no NÚCLEO DE ATENDIMENTO – NUAT LIMOEIRO DO
NORTE. Espera-se que, em situações de efetiva circulação de mercadorias, os registros de
passagem em postos fiscais de divisa dos diversos Estados se acumulem à medida que a carga
percorra o território brasileiro até seu destino, e não sejam seladas em unidades de
atendimento.
Os procedimentos de selagem extemporânea podem ser feitos presencialmente nos núcleos
de atendimento da SEFAZ-CE, onde são apostos os carimbos nos DANFE’s e/ou realizados os
Fl. 7570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
53
registros pertinentes no SITRAM. Alternativamente, essa selagem poderia ser feita pela
própria internet através do sistema SANFIT, no portal do contribuinte disponibilizado pela
SEFAZ-CE.
No trecho da escuta telefônica a seguir, Vando e Taís (funcionária da contabilidade da UNITY,
centro operacional montado por Vando), conversam acerca da preocupação com as notas
fiscais seladas em LIMOEIRO DO NORTE-CE, portanto fora de um posto fiscal de divisa. Vando
demonstra preocupação quanto ao excesso de carimbos de LIMOEIRO DO NORTE nos
DANFE’s, dado que poderia chamar à atenção da fiscalização.

A quantidade inverossímil de Notas Fiscais interestaduais destinadas à BANDEIRA
INDUSTRIAL, com selagem no NUAT de Limoeiro do Norte, é exibida a seguir (dados de 2015 a
2018):

Da mesma forma, grande quantidade de NF-e interestaduais de emissão da BANDEIRA
INDUSTRIAL eram seladas fora de um posto fiscal (dados de 2015 a 2018):

A selagem extemporânea de tamanha quantidade de NF-e em núcleo de atendimento da
SEFAZ-CE deveria levantar suspeitas dos agentes do Fisco estadual. Ocorre que o Grupo de
Fl. 7571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
54
Combate ao Crime Organizado no Ministério Público do Ceará – GAECO-MPCE ofereceu
denúncia que apura a participação de servidores públicos em suposto esquema de facilitação.
A denúncia aponta mensagens de WhatsApp do celular de Gildevândio e pagamentos a
agentes fiscais envolvidos, efetuados a partir de contas bancárias do próprio Gildevândio e de
empresas controladas pelo Grupo Bandeira. A apuração se dá nos autos do processo
0159171-84.2019.8.06.00012, que tramita na Vara de Delitos e Organizações Criminosas do
Estado do Ceará.
A seguinte conversa ilustra o modus operandi de selagem irregular das notas. Nela, as
funcionárias do Grupo Bandeira, Maria SHAYNAIKA de Oliveira Araújo (BANDEIRA
INDUSTRIAL) e FABIANE Carvalho (MB REPRESENTAÇÕES, centro operacional do Grupo
Bandeira), conversam sobre a selagem de algumas notas fiscais. Ao fim, revelam que “as
notas não vão circular”. Que serão “apenas seladas pelo titio”. Titio é o apelido do servidor da
SEFAZ-CE denunciado no processo criminal antes citado, por participação nas fraudes em
comento.

O processo de selagem eventualmente exigia a intervenção de GILDEVANDIO, o que fica claro
pelas conversas de SKYPE entre as funcionárias do GRUPO BANDEIRA:

Também fica claro pelas conversas que todo o esquema de SELAGEM fraudulenta,
arquitetado por Vando e com participação de “Titio”, era de conhecimento de VITOR
BANDEIRA:

Fl. 7572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
55
Assim, de posse de NF-e e CT-e fictícios, foi possível solicitar à SEFAZ-CE o registro (selagem)
das NF-e, a posteriori, fora dos postos fiscais de divisa do Estado do Ceará, sem circulação de
mercadoria alguma.
Juntando esses elementos com os tickets de pesagem forjados fornecidos ao Fisco (Vide
tópico 8.3)), foi possível produzir uma série de “provas” documentais de supostas operações
de compra e venda de mercadorias que nunca se realizaram.
8.7) OPERAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO ESQUEMA FRAUDULENTO
Para operar esse complexo esquema, mediante utilização de uma rede de empresas, surge a
figura do Sr. GILDEVÂNDIO MENDONÇA DIAS (CPF 955.837.343-53), conhecido como Vando.
Vando era ex-funcionário da empresa BANDEIRA INDUSTRIAL, tendo sido classificador de
sucata e gerente de produção. Nas GFIP’s de jun/11 a dez/13, Gildevândio consta como
funcionário da BANDEIRA INDUSTRIAL, na primeira como auxiliar de escritório, na última
como gerente administrativo.
Na ocasião em que laborou na BANDEIRA INDUSTRIAL, acabou mantendo relação profissional
e de amizade com o Sr. VÍTOR BANDEIRA, conforme citado pelo próprio Vando em seu
depoimento ao MPCE.
Importante enfatizar que antes da participação de Gildevândio como “consultor” para o
Grupo Bandeira, a partir de 2014, o esquema de geração de créditos fiscais fictícios já existia.
O próprio Vando afirma em sua oitiva (Segunda Oitiva) que, no início, recebia por email notas
fiscais fictícias para incluir na apuração da BANDEIRA INDUSTRIAL, de forma a reduzir os
encargos de ICMS, PIS, COFINS e IPI.
De acordo ainda com oitiva do próprio Vando, após convite do VÍTOR BANDEIRA, Vando
começou a dar “assessoria” para profissionalizar o esquema de emissão de NF-e fictícias.
Passou então a exigir que as empresas noteiras tivessem conta bancária, de forma a fazer
circular dinheiro em contrapartida às NF-e emitidas, evitando que o esquema ficasse
“escandalizado” na contabilidade, segundo suas próprias palavras.
Dessa forma Gildevândio passou então a contactar parentes e outras pessoas próximas, de
baixa renda, para montar as empresas de fachada. Muitas delas, aqui chamadas de
seminoteiras, tiveram uma pequena operação de captação de sucata em galpão alugado,
dando uma aparente legalidade à operação. Porém o propósito da criação das empresas seria
a emissão de NF-e fictícias. Para ilustrar a cooptação de laranjas, junta-se a seguinte conversa
extraída do aplicativo WhatsApp do celular de Gildevândio:

Em sua oitiva (segunda oitiva), Gildevândio cita a necessidade de um orçamento semanal
(refere-se a “semana de dinheiro”) para fazer frente a despesas de aluguel, água, energia e
inclusive os gastos com pagamento de laranjas para manter a operação do esquema. Afirma
também que recebia R$ 8.000,00/ mês pelo trabalho.
Planilhas localizadas nos computadores da BANDEIRA INDUSTRIAL (vide laudo pericial.
Marcador = Controle despesas VANDO) mostram os valores mensais despendidos para
manter o esquema em funcionamento. São contabilizados valores para remunerar os sócios
Fl. 7573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
56
laranjas, funcionários, aluguéis, custos com contadores e despesas em geral, tal como a
despesa denominada “Amigo de Limoeiro Selar”.

A necessidade de se aperfeiçoar as técnicas de ludibriar o Fisco foi captada em escuta
telefônica. Vando sugere criar um escritório de contabilidade em Jaguaribe/CE. Isso teria o
objetivo de gerar dificuldades para o Fisco na identificação de todas as empresas envolvidas,
que até então possuíam um mesmo escritório contábil. A ideia já havia sido discutida com
Vitor Bandeira. Vando então repassa a ideia para o pessoal do escritório contábil Unity. A
preocupação envolvia até o uso de outro provedor de internet para não levantar suspeitas do
Fisco em relação ao IP (internet protocol), o que poderia identificar a origem das declarações
transmitidas:

A dificuldade de coordenar todas as operações de emissão de documentos fiscais entre
Gildevândio e o Grupo Bandeira só seria possível com um monitoramento constante do
faturamento das empresas, de forma que fossem emitidas NF-e frias à medida da
necessidade de créditos fiscais.
O monitoramento se intensificava no final do mês, de forma a não se deixar “virar o mês”
com tributos a pagar. A seguir alguns trechos das conversas mostram como funcionava tal
controle. Existia a troca de planilhas que apontavam o montante de ICMS, PIS, COFINS e IPI
credor ou a pagar, de forma a que fossem confeccionadas as notas fiscais necessárias para
fazer frente às necessidades de créditos fiscais. Em muitos casos, havia sobrecarga de
Fl. 7574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
57
trabalho nos últimos dias do mês, o que era objeto de constante reclamação entre os
envolvidos:

Vando se responsabilizava pelo controle/apuração dos tributos a pagar das empresas do
Grupo Bandeira, bem como das empresas noteiras e semi-noteiras operadas pela
organização. A partir dos controles das saídas, Vando calculava a quantidade de NF-e fictícias
necessárias para fazer o “fechamento”. O importante era evitar que as empresas do Grupo
Bandeira, incluindo-se aí as noteiras e semi-noteiras, pagassem ICMS, PIS, COFINS e IPI. O
cálculo, por diversas vezes, era feito com base no ICMS, tributo de maior alíquota.
Os serviços de “assessoria” prestados por Vando iam além. Também envolviam produzir
DANFE’s com carimbos falsos para ludibriar os fiscais nos postos de divisa quanto à origem
das mercadorias. Diante da problemática de não poder emitir notas fiscais da seminoteira
ARACAJU METAIS, empresa também controlada pelo Grupo Bandeira para acobertar o
transporte de sucata de alumínio destinado à BANDEIRA INDUSTRIAL, Vando sugere acobertar
a operação com notas fiscais emitidas pela DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E
METAIS EIRELI (05.954.829/0001-47), empresa do grupo Bandeira em São Paulo. Ou seja,
mercadoria saída de Sergipe ou da Paraíba para o Ceará seria acobertada com nota fiscal de
empresa de São Paulo. Porém, havia certos cuidados a serem tomados, como emitir essa nota
dias antes da saída do caminhão com carimbos falsos apostos no DANFE e disponibilizá-lo, por
via aérea, ao motorista em Aracaju/SE, de forma a não levantar suspeitas, tudo com ciência
de Vitor Bandeira. Vando orienta Fabiano Kamogawa, gerente da Aracaju Comércio de
Metais, como ele deve proceder:

Eventualmente esses transportes levantavam suspeitas nos postos fiscais e a mercadoria
ficava retida. Um dos casos ocorreu no posto fiscal de Junco do Seridó na Paraíba, com sucata
carregada de um fornecedor da Paraíba (Brandão Metais) com destino a BANDEIRA
INDUSTRIAL, novamente acobertada com nota fiscal da DE LUNA de São Paulo:

Fl. 7575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
58
Tamanha operação muitas vezes gerava uma desconexão entre os pagamentos e as notas
fiscais (o assunto será mais bem tratado no tópico 8.9)), que era motivo de controle por parte
do setor contábil.
Os elementos trazidos ao processo mostram que as notas fiscais eram emitidas de forma a
reduzir ou a não restar tributos a pagar em benefício das empresas do Grupo Bandeira ou de
terceiros.
Quando da análise das notas fiscais inidôneas, em tópico específico, será demonstrado que o
esquema operado por GILDEVANDIO visava atender a uma crescente emissão de NF-e de
saída fictícias, emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL. Essas NF-e frias ou inidôneas
acobertavam diversos tipos de simulação em benefício próprio ou de terceiros.
Diante de todo o exposto, verifica-se a existência de uma operação coordenada e profissional
com intuito de fraudar o Fisco, mediante a operação de diversas empresas noteiras que
emitiam notas entre si ou para terceiros, com a finalidade de gerar créditos fictícios de IPI,
PIS, COFINS e ICMS em benefício próprio ou de terceiros.
119.
Todos os elementos relatados evidenciam claramente a fraude e simulação
perpetrada pelas empresas em envolvidas. Acerca dos fatos narrados, as recorrentes nada se
manifestam, limitando-se a questionar a autuação com base na selagem de notas fiscais que se
mostrou fraudulenta.
120.
Tivessem verdadeiramente a intenção de esclarecer os fatos, bastavam comprovar
a regularidade das operações, porém, a ilicitude praticada é tão evidente que torna os fatos
absolutamente induvidosos.
121.
Portanto, afasto os argumentos trazidos.
- 4.4. Ausência de análise da DRJ quanto a não identificação da matéria tributável.
Cancelamento da autuação pelo artigo 142 do CTN. Ausência de expressa fundamentação
legal no TVF para as glosas. Aplicação do artigo 10, IV do Decreto n° 70.235/72.
Cerceamento de Defesa.
122.
As recorrentes alegam que teria faltado no TVF a fundamentação legal que permite
à Administração realizar as glosas havidas. Das fls. 101 a 103 do TVF não foi indicada a base legal
(indicação de lei) para proceder às glosas e as condutas ali descritas.
123.
Diferentemente do que alegam, o enquadramento legal de todas as infrações está
indicado nos respectivos autos de infração, notadamente às fls. 392 (IRPJ), 453 (CSLL), 503 (PIS) e
522 (COFINS), inexistindo qualquer cerceamento ao direito de defesa da parte, que, aliás, foi
realizado plenamente.
124.
Trata-se de mero argumento retórico, sem qualquer fundamento de validade,
devendo ser afastado.
- 4.5. A ausência de correlação entre a conduta do contribuinte e o exato fato imputável
para fins de qualificação da multa de ofício. Violação ao artigo 10, III e IV do decreto n°
70.235/72.
125.
Por fim, as recorrentes pretendem fazer crível que não houve indicação expressa
das condutas do contribuinte e a razão para qualificação da multa.
Fl. 7576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
59
126.
Ao contrário do que alegam, o TVF aponta um claríssimo esquema fraudulento
praticado pela contribuinte, juntamente com as demais empresas envolvidas. A conduta ilícita de
todos os praticantes está demonstrada nos autos e já foram fartamente demonstradas nesse voto,
assim como na decisão da DRJ, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.
127.
Recorre-se aos fundamentos dos itens anterior como razões de decidir em relação à
manutenção da multa qualificada, ante a comprovada existência de fraude, simulação e conluio
que atraem a aplicação dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64.
128.
A parte tomou a iniciativa de tentar tornar lícitas operações simuladas e o TVF
aponta essa conduta de forma objetiva, conforme indicado neste arrazoado.
129.
Vê-se dos autos a efetiva demonstração de que os pagamentos realizados a
terceiros, em volumes significativos, eram parametrizados em contratações fictícias, firmadas sob
o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixaram rastros das efetivas operações. Serviam,
assim, a uma pretensão de natureza não econômica, não jurídica, não operacional, levando os
interessados a instrumentalizarem atos e documentos para justificar algo irreal, inexistente,
revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento
jurídico.
130.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não se
admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizadas pela intenção dolosa de ocultar a
real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem causa ou
operações não comprovadas; não se coaduna com legalidade a intenção de ocultação, o vilipêndio
à realidade e o obscurantismo de propósitos lícitos.
131.
Percebe-se a clara atitude dolosa dos envolvidos em realizar CONLUIO, conforme
indicado no art. 73 da Lei no 4502/64, por meio do qual foi realizado ajuste entre pessoas visando
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, consubstanciadas em SONEGAÇÃO (art. 71 da mesma lei) quanto ao aproveitamento
indevido de créditos fiscais, redução do lucro real e realização de pagamentos sem causa. Foram
simuladas as reais condições dos supostos contratados, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
132.
O CONLUIO se caracteriza, ainda, em relação à FRAUDE perpetrada na
instrumentalização de instrumentos fiscais e jurídicos para dar ar de licitude a comportamento
antijurídico, consubstanciado em pagamentos sem causa destinados a terceiros e à realização de
operações fictícias, aplicando-se o art. 72 da citada lei, uma vez que se verifica ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
133.
Penso restar demonstrada a atitude intencional de SIMULAR atos jurídicos
inexistentes, formalizados em contratos e notas fiscais genéricas e inidôneas, sem qualquer
comprovação fenomênica da efetiva operação. Se fossem reais, deixariam vastíssimos rastros,
com uma série gigantesca de conteúdo probatório que não veio aos autos pela interessada, que,
em “situações normais de temperatura e pressão”, no mundo dos fatos verdadeiros, não
simulados, deixariam arcabouço probatório útil a que se chegasse a conclusões diversas das
atuais.
Fl. 7577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
60
134.
Ideias que não correspondem aos fatos são inservíveis à demonstração da
realidade! A verdade material invocada pela parte recorrente depõe contra ela mesma, de forma
que esta Relatoria está convencida da adequada qualificação da multa de ofício.
135.
Portanto, penso que o dolo está evidenciado, em razão da tentativa de modificar a
realidade e tornar lícito algo que sequer tinha existência real. A multa qualificada deve, portanto,
ser mantida.
136.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto do lançamento, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a
ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
137.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
138.
Assim, mantenho a multa de ofício qualificada, mas dou provimento parcial ao
recurso de ofício para reduzi-la ao novo patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44,
§1o, VI, da Lei 9.430/965.
- 4.6. Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tema 69/STF. Repercussão
geral do RE 574.706/PR. Observação do Art. 62, §1o, II, ‘b’ do RICARF.

5 Lei 9.430/96. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
...
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 7578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
61
139.
Os recorrentes controvertem pedido para exclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, em razão do julgamento pelo STF do RE no 574.706, do qual resultou o tema 69
de Repercussão Geral, como também do Parecer SEI no 7698/2021/ME. Por ocasião do citado
julgamento, o STF firmou a tese segundo a qual o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS.
140.
No caso ora em julgamento, a base de cálculo das contribuições decorreu de glosa
das operações simuladas, ou seja, foram consideradas inexistentes. Uma vez desconsideradas as
operações, a glosa dos seus respectivos valores exclui totalmente da apuração todos os montantes
escriturados. Na prática, tais operações jamais existiram e tornam-se inservíveis e sem efeito os
reflexos delas pretendidos.
141.
Também é importante ressaltar que todas as demais operações com empresas
regulares não fazem parte da autuação, vale dizer, os créditos de PIS e COFINS ora controvertidos
são aqueles decorrentes de operações reconhecidamente simuladas.
142.
Assim, considerando que os documentos fiscais são inidôneos, porquanto
fictícios/inexistentes os negócios jurídicos que lhes deram causa, não há como validar a pretensa
existência de créditos fiscais de qualquer natureza, inclusive, os alegados créditos de ICMS
tendentes a reduzir a base de cálculo do PIS e da COFINS.
143.
Não se extraem efeitos jurídicos de atos ilícitos, razão pela qual não é possível
reconhecer créditos fiscais de documentos fiscais inidôneos.
144.
Registre-se que não se afasta aqui a aplicação do regime de repercussão geral da
decisão do STF, apenas se faz o distinguishing de que a não há crédito de ICMS sobre as operações
simuladas pela parte, porquanto inexistentes materialmente.
145.
Assim, nega-se o pedido de revisão da base de cálculo das contribuições em
comento.
- 4.7. Ausência de análise da matéria. Tema n° 304 – Repercussão Geral – STF – possibilidade
de gerar crédito com sucata.
146.
A parte requestar a nulidade do acórdão recorrido em razão do tema 304 com
repercussão geral do STF, que assegura o creditamento de PIS/COFINS na aquisição de insumos
recicláveis.
147.
Importa notar que a administração tributária desconsiderou as notas fiscais
comprovadamente inidôneas, ou seja, não realizou as glosas das contribuições por segregação de
insumos, mas glosou todos os montantes inseridos nas respectivas operações.
148.
A recorrente acredita ser possível considerar créditos de PIS/CONFINS de sucatas
objeto das notas fiscais tidas como fraudulentas, porém, tais operações jamais ocorreram e os
referidos insumos nunca existiram, razão pela qual os créditos reclamados são absolutamente
ilegítimos.
149.
Alega, ainda, que a DRJ não teria se pronunciado sobre a matéria, mas a instância
de piso manteve a glosa de todos os créditos decorrentes das operações tidas como inidôneas,
reconhecendo que as operações não ocorreram. Com efeito, o acórdão recorrido, ao apreciar o
mérito, destaca: “Dentre as alegações de direito, repisou-se a questão, já enfrentada
preliminarmente, acima, quanto à classificação como inidôneos os documentos fiscais”, tendo
anteriormente indicado que a administração tributária “excluiu da autuação as notas fiscais em
Fl. 7579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
62
que foram verificados todos os elementos para se concluir por efetiva a operação. Neste contexto,
o raciocínio é o oposto do incitado pelos impugnantes, à medida que a autoridade reservou as
operações em que foi possível concluir por legítimas, e seu caráter residual não deriva de qualquer
critério falho de fiscalização, mas da massiva utilização de operações simuladas para se chegar
aos montantes de creditamento esperados na percebida fraude tributária”.
150.
Note-se que houve a manifestação para afastar o “creditamento” (dentre eles os
créditos de sucata) das notas fiscais reconhecidamente inidôneas, razão pela qual não há nulidade
no julgamento, tanto quanto a parte não faz jus a créditos parciais de sucatas que nunca adquiriu,
cujas notas fiscais foram fraudadas, observando que se trata de matéria cujo distinguishing não é
alcançado pelo tema de repercussão requestado pela parte.
151.
Portanto, afasto o pedido formulado.
DISPOSITIVO
152.
Ante o exposto, voto para (i.1) conhecer parcialmente do recurso voluntário de
NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para na parte conhecida negar-lhe provimento, (i.2)
dar provimento ao recurso voluntário de ANA PAULA VIEIRA GOMES GARCIA, para afastar a
responsabilidade a si imputada, (i.3) negar provimento aos recursos voluntários de ANDREZZA
MARIA FURLAN LEME, PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO e SILAS VIEIRA GOMES, (i.4) dar parcial
provimento aos recursos voluntários de DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA e
JAGUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS, apenas para reduzir a multa qualificada ao novo
patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/966, medida que
aproveita às recorrentes, ao contribuinte e aos demais solidários mantidos no polo passivo; e (i.5)
dar provimento ao recursos voluntários de ANDRÉ LUIZ BISCA, SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA, VITOR
BANDEIRA e RODRIGO PELICER BANDEIRA, para afastar as responsabilidades que lhes foram
imputadas.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

6 Lei 9.430/96. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
...
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 7580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
63
Este voto é para descrever as razões pelas quais divirjo da exoneração da responsabilidade
(art. 135, III do CTN) das pessoas físicas ANDRÉ LUIZ BISCA, SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA, VITOR
BANDEIRA e RODRIGO PELICER BANDEIRA. Preliminarmente faz-se necessário descrever as
pessoas jurídicas que permaneceram, por unanimidade de votos, como contribuintes solidários à
contribuinte principal (New Metais).
Restaram confirmadas as solidariedades, com base no art. 124, I, do CTN, das pessoas
jurídicas abaixo:
1. BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA (BANDEIRA), CNPJ 09.643.536/0001-08
2. CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS LTDA (CDS
MARCELINO), CNPJ 23.206.293/0001-63
3. ARACAJU COMÉRCIO DE METAIS EIRELI (ARACAJU), CNPJ 17.297.456/0001-68
4. SBM INDUSTRIA DE METAIS EIRELI (SBM), CNPJ 43.505.353/0001-56
5. DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI (DE LUNA), CNPJ
05.954.829/0001-47
6. JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI (JAGUAR), CNPJ
10.374.499/0001-50
Isto porque, das pessoas jurídicas citadas, as únicas que apresentaram impugnação e
recurso voluntário foram De Luna Indústria e Comércio de Sucatas Ltda e Jaguar Indústria e
Comércio de Perfis. E para estas duas, a DRJ e esta Turma Ordinária Julgadora do CARF
confirmaram a solidariedade (com base no art. 124, I, do CTN), entendimento que compartilhei
em sessão.
Destaco que nomeio estas pessoas jurídicas como contribuintes, e não como responsáveis,
distinção trazida no próprio CTN, no parágrafo único de seu art. 121:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Assim dispôs o relator, ao confirmar que os atos simulatórios e fraudulentos
foram praticados pelas pessoas jurídicas recorrentes e pela contribuinte principal (New Metais), o
que revelou o “interesse comum em realizar conluio para obter proveitos tributários indevidos”,
nos atos que constituíram o fato gerador da obrigação principal (art. 124. I do CTN), em nome das
pessoas jurídicas citadas acima e do contribuinte principal (New Metais):
86. O citado item 12 do TVF traz as seguintes práticas comerciais realizadas pelas duas
empresas, que revelam a relação direta com a contribuinte New Metais, a seguir
transcritas:
(...)
102. Assim, não prospera o argumento dos recorrentes em relação à ação criminal por
eles controvertida, ante a independência de instâncias que autoriza a administração
Fl. 7581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
64
pública a promover o lançamento com as devidas imputações de responsabilidades
tributárias.
103. Quanto ao segundo argumento (pretensa inexistência de interesse comum), vê-se
dos autos a clara prática de atos simulatórios e fraudulentos praticados pelos recorrentes
e a contribuinte, que revela o interesse comum em realizar conluio para obter proveitos
tributários indevidos.
104. Ficou demonstrado que a prática de sonegação e fraude fiscal, mediante conluio,
evidenciado pela existência de inúmeros diálogos espelhados, interceptações telemáticas,
notas fiscais inidôneas, ausência de remessa de mercadorias, ausência de passagens de
caminhões em postos fiscais e inequívoca triangulação de pagamentos fictícios tendentes
a simular a licitude das operações.
105. A responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN, indica que são
solidariamente obrigadas as “pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Ora, as duas pessoas jurídicas citadas constituíram-se como contribuintes, porque
praticaram em conjunto com a New Metais os fatos que a lei tributária elegeu como geradores de
tributos (os fatos geradores). Desta forma, são tão contribuintes quanto a New Metais.
Contribuintes no gênero, na espécie contribuintes solidários. Neste sentido consagrada doutrina,
da qual cito apenas Luciano Amaro (1999, fl. 298), ao comentar o art. 124, I do CTN:
(...)
O interesse comum no fato gerador põe os devedores numa situação também comum. Se,
em dada situação (a copropriedade, no exemplo dado), a lei define o titular do domínio
contribuinte, nenhum dos coproprietários seria qualificável como terceiro, pois ambos
estariam ocupando, no binômio Fisco-contribuinte, o lugar de segundo (ou seja, o lugar de
contribuinte). Negritei
Tendo-se em vista que restaram comprovadas que De luna e Jaguar são contribuintes
nestes autos (e não terceiros responsáveis), levadas a este status pela norma do art. 124, I do CTN,
os seus administradores no período da autuação e da ocorrência dos atos fraudulentos aqui
tratados, que comprovadamente participaram de tais atos, que redundaram na cobrança dos
tributos com multa qualificada, devem ser eleitos como responsáveis, conforme prescreve o art.
135, II do CTN.
Desta forma, como administradores dos contribuintes solidários De Luna Indústria e
Comércio de Sucatas Ltda e Jaguar Indústria e Comércio de Perfis, os senhores ANDRÉ LUIZ BISCA,
SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA, VITOR BANDEIRA e RODRIGO PELICER BANDEIRA devem permanecer
como responsáveis, por força do art. 135, II do CTN, como bem descrito pela autuação.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 7582
DF CARF MF
Original